Tribunal: CVM
Processo: SP-2013-00094
Classe: Termo de compromisso
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2017-12-14
Data de publicação: 2017-12-14

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR CVM no SP2013/094

Acusado:
Iwao Jouti

Ementa: Negociação de valores mobiliários de posse de informações
relevantes ainda não divulgadas ao mercado. Multa.

Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação
aplicável, por unanimidade de votos, decidiu:

APLICAR ao acusado Iwao Jouti a penalidade de multa pecuniária de
R$2.141.142,00 (dois milhões, cento e quarenta e um mil, cento e
quarenta e dois reais), valor esse equivalente a duas vezes o
benefício auferido ao negociar com valores mobiliários de posse de
informações relevantes ainda não divulgadas ao mercado, em
infração ao art. 155, §4o, c/c o art. 13, §1o, da Instrução CVM no
358/2002.

O acusado punido terá um prazo de 30 dias, a contar do recebimento
de comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho
de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37 e 38 da
Deliberação CVM no 538, de 05 de março de 2008, prazo esse, ao qual, de acordo
com a orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional,
poderá ser aplicado o disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede
prazo em dobro para recorrer quando os litisconsórcios tiverem diferentes
procuradores.

Proferiu defesa oral o advogado Guilherme Ferrazza, representante
do acusado Iwao Jouti.

Presente o advogado Pedro Lanna Ribeiro, também representante do
acusado, mas, não fez uso da palavra.

Presente o Procurador-federal Leonardo Montanholi dos Santos,
representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Gustavo Borba ,
Relator, Henrique Balduino Machado Moreira, Pablo Renteria e o Presidente da CVM,
Marcelo Barbosa, que presidiu a Sessão.

Ausente o Diretor Gustavo Machado Gonzalez.

Rio de Janeiro, 14 de dezembro de 2017.

Gustavo Borba
DIRETOR-RELATOR

Marcelo Barbosa
Presidente da Sessão de Julgamento

R E L A T Ó R I O

I.
Do Objeto e Da Origem

1.
Trata-se de Processo Administrativo Sancionador (“PAS”) instaurado pela
Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários (“SMI” ou
“Acusação”), visando à apuração de suposta infração praticada por Iwao Jouti
(“Iwao” ou “Acusado”), ao realizar negócios envolvendo ações de emissão da OGX
Petróleo e Gás Participações S.A. (“OGX” ou “Companhia”) e opções lastreadas
nesses ativos de posse de informações relevantes ainda não divulgadas ao mercado
no período entre 09/2011 e 02/2012.

II.
Dos Fatos

2.
Entre outubro de 2011 e fevereiro de 2012, a OGX emitiu diversos Fatos
Relevantes e Comunicados ao Mercado a respeito dos poços OGX-11D1 e OGX-632
da Bacia de Santos e dos poços OGX-26HP3 e OGX-68HP4 do Campo de Tubarão
Azul, situados na Bacia de Campos.

3.
Iwao – que à época trabalhava como gerente da área de completação da
OGX5 – teria negociado valores mobiliários de emissão da Companhia, destacando-
se os períodos compreendidos entre 23.09.2011 a 10.10.2011 e 31.01.2012 a
01.02.2012.

4.
No primeiro período sob investigação, o Acusado teria auferido um ganho de
R$ 513.095,00 por meio da realização de cinco operações às vésperas de dois
comunicados emitidos pela Companhia (um fato relevante em 03/10/2011 e um
comunicado ao mercado em 06/10/2011). Durante o segundo período, Iwao teria
lucrado R$ 334.368,00 ao realizar duas operações antes da divulgação de dois
comunicados divulgados pela OGX (um comunicado ao mercado em 31/01/2012,
após o encerramento do pregão, e um fato relevante em 01/02/2012, antes do
início do pregão).

5.
Totalizando as operações realizadas nos períodos acima descritos, Iwao teria
ganhado cerca de R$ 847.463,00, por meio de operações predominantemente com
opções lastreadas em ações de emissão da OGX.

6.
Em decorrência das operações realizadas entre 23/09/2011 a 10/10/2011
(primeiro período), a ITAÚ CV S.A., em novembro de 2011, comunicou a diretoria
de operações da BM&F Bovespa Supervisão de Mercado (“BSM”). A BSM,
conjuntamente com a CVM, apuraram a eventual realização de operações atípicas
pelo Acusado.

III.
Termo de Acusação

7.
Durante o processo investigativo, a SMI apurou6 que o Acusado teria
assinado sua ficha de cadastro na corretora em 04/05/20117 e operado pela
primeira vez em 23/09/2011, mesma data em que atualizou seu cadastro8,
declarando patrimônio de R$ 5,4 milhões. Teria sido atribuído a Iwao Jouti um
limite operacional de R$ 1 milhão.

8.
Iwao exercia, à época dos fatos, a função de Gerente de Completação,
desde 01/09/2009, segundo a OGX. Era graduado pela UFPR e especialista em
Engenharia de Petróleo, e havia trabalhado na Petrobras de 1970 a 2005, tendo
sido transferido para a Bacia de Campos em 1976 (fl. 45)9.

9.
A Companhia informou, ainda, que o Acusado tinha conhecimento da Política
de Divulgação e Uso de Informações da OGX e aderiu à Política de Negociações de
Valores Mobiliários da Companhia (fls. 58-60).

10.
Intimado pela CVM a prestar declarações, o Acusado afirmou, em
18/09/2012 (fl. 88), em síntese, que (fls. 88 a 94):

i)
a atividade de completação é, em regra, posterior à perfuração dos poços e
ao teste de formação, limitando-se à instalação de equipamentos para
produção controlada. Durante o teste de formação usa-se tubulação similar à
de produção, razão pela qual haveria relação entre as atividades. Não seria
responsável pelo teste, mas atuaria auxiliando em instalações porque alguns
equipamentos de completação seriam também utilizados no teste de
formação;

ii)
já teria participado de mais de 50 testes na OGX, mas não interpretaria os
dados relativos ao teste de formação, pois existiria uma segregação na forma
como os dados resultantes são processados. Quando questionado acerca de
sua capacidade de formular conclusões e estimar potencial produtivo do poço
OGX-63, não teria negado categoricamente que possuiria arcabouço
intelectual para fazer tais análises10;

iii)
o poço OGX-63 não teria sido testado à época pois sua perfuração não teria
sido concluída. O fato relevante de 16/01/2012 trataria de um incidente
indesejável ocorrido no fim de semana no poço (kick). Não teria tido
informação sobre o fato relevante antes da divulgação, sabendo da notícia por
meio da imprensa. A presença de hidrocarbonetos teria sido detectada depois
do kick, por meio de exames laboratoriais, e teria sido a motivação do fato
relevante de 01/02/2012;

iv)
o kick não necessariamente significaria presença de petróleo, razão pela qual
“jamais apostaria na existência de Petróleo nesse poço” (fl. 90). Por conta do
kick, a perfuração teria sido interrompida por tempo indeterminado e, por não
possuir equipamento para continuar a perfuração, a OGX teria decidido por
cimentar o poço;

v)
não havia operado diretamente em bolsa antes de 23/09/2011, tendo aberto
sua conta no Itaú CV S.A. em maio de 2011. Antes, compraria cotas de fundo
de investimento que continham ativos de renda variável em seu portfólio e a
razão pela qual resolveu atuar diretamente, assumindo maiores riscos com o
intuito de obter maiores ganhos. Considerava-se um investidor agressivo,
mas que comprava somente ações com liquidez;

vi)
não possuiria assessoria para investimentos e, além dos ativos relacionados à
OGX, teria operado, no mesmo período, com opções da Vale e da Petrobrás;

vii)
teria comprado opções e ações da OGX porque já estaria divulgado que a
intenção seria começar a produção de petróleo em 28/01/2012 e que ter
comprado antes do fato relevante de 01/02/2012 teria sido coincidência. Não
saberia informar a razão de ter investido mais em opções da OGX do que da
Petrobras e Vale11;

viii) a motivação para a compra de ações da OGX em 23/09/2011 e a subsequente
venda em 04/10/2011, arriscando todo seu saldo disponível na corretora, o
Acusado afirmou que foi motivado por análise gráfica publicada no site
“InfoMoney” que apontaria o ponto de compra das ações em R$11,80 (anexo
2 ao depoimento, fl. 100) e que conheceria análise gráfica há cerca de 10
anos, apesar de nunca ter a utilizado até aquele momento, quando entendeu
que haveria uma oportunidade;

ix)
considerava os investimentos como uma aposta, operando às vezes sem
convicção. Teria migrado das ações para as opções para aumentar sua
exposição ao risco e que, por possuir uma poupança para garantir sua família
e sua aposentadoria, a eventual perda do dinheiro aplicado em renda variável
não faria falta. Conhecia os riscos das opções, mas os assumia;

x)
as compras opções em 04 e 05/10/2011 e a alienação em 07 e 10/10/2011
também teria sido indicada pelo mesmo analista da Infomoney, baseado em
análise gráfica;

xi)
teria parado de operar com ações da OGX porque, diante da rotina e da
duração dos testes, e de sua melhor informação a respeito da dinâmica de
publicação de fatos relevantes, não haveria nenhum dia em que ele pudesse negociar
ações da Companhia sem estar, de alguma forma, relacionado à operação; e

xii)
teria conhecimento da Política de Divulgação e Uso de Informações e da
Política de Negociação de Valores Mobiliários da Companhia e a aplicava.
Costumaria solicitar autorização da OGX para realização das compras (anexa
documentos, fls. 95 a 97), mas, diante da resposta positiva da OGX, entendeu que
poderia comprar os ativos por não ter, a seu ver, acesso a informações privilegiadas.

11.
Foram anexados documentos comprobatórios das afirmações feitas no
depoimento às folhas 95 a 115, e um arrazoado foi entregue em 20/09/2012,
justificando os menores investimentos em Petrobras e Vale (fl. 116).

12.
Diante dos fatos narrados, a SMI decidiu pela instauração do presente
Processo Administrativo Sancionador, tendo oferecido Termo de Acusação em
30/11/2015, com base em três principais pontos: i) a existência de informações
relevantes ainda não divulgadas ao mercado; ii) a posse dessa informação e sua
utilização para negociação de ações da Companhia e obtenção de vantagem
indevida; e iii) a característica atípica das operações feitas pelo Acusado.

13.
Para a SMI, dado o caráter pré-operacional da OGX, poderiam ser
caracterizadas relevantes, ainda que divulgadas pela Companhia por meio de
comunicados ao mercado, situações como: i) novas reservas de hidrocarbonetos,
mesmo que potenciais; ii) a (re)avaliação do potencial ou capacidade efetiva de
produção das reservas; iii) contratos de comercialização; e iv) início efetivo da
produção de petróleo.

14.
Dada a volatilidade das ações da OGX, especialmente em resposta à
divulgação de comunicados pela Companhia (fatos relevantes ou comunicados ao
mercado), funcionários da petroleira, segundo a acusação, poderiam, dado seu
conhecimento técnico, inferir que descobertas de hidrocarbonetos ou (boas)
avaliações de potencial de produção poderiam resultar em “boas notícias” para o
mercado, em função do histórico de oscilação de preços da ação12.

15.
Para a SMI, o acesso às informações produzidas, aliado à capacidade
daquele que as detém de avaliar sua materialidade e relevância, poderia ensejar o
seu uso visando à busca de vantagens em negociações no mercado de valores
mobiliários, citando, nesse ínterim, o voto do relator Diretor Marcelo Fernandez
Trindade no âmbito do IA CVM 04/04 em 200613.

16.
Ainda, restaria clara para a Acusação, pela resposta da Companhia, “a
experiência do Sr. Iwao no processo de avaliação de poços de petróleo e não
apenas na atividade de completação em si” (fl. 135), sua capacidade em interpretar
os dados obtidos, podendo formular sua própria avaliação sobre os poços.

17.
A magnitude das variações dos preços após a divulgação das informações,
seja em termos relativos ao IBOV ou em termos absolutos, confirmaria a relevância
das informações divulgadas, conforme gráficos a seguir (fls. 130 e 131):

Comunicado ao mercado de 03/10/2011:

18.
As negociações supostamente feitas por Iwao com uso de informação
relevante não divulgada ao mercado antes de 03/10/2011 seriam as seguintes:

Data
Operações
Preço
Médio
Volume
Financeiro
23/9/2011
Compra
de
187.000
OGXP3
R$ 11,71
R$
2.189.355,00
3/10/2011
(09h15min)
Fato Relevante: OGX conclui teste de formação na
acumulação de Natal (OGX-11D) na Bacia de Santos
4/10/2011
Venda de 187.000 OGXP3
R$ 10,52
R$
1.966.247,00
Compra
de
100.000
OGXPK11
R$ 0,62
R$
62.335,00
5/10/2011
Compra
de
235.000
OGXPJ10
R$ 0,81
R$
248.303,00

Compra
de
640.000
OGXPJ11
R$ 0,39
R$
247.839,00
Compra
de
590.000
OGXPK11
R$ 0,84
R$
493.282,00
Total das Compras em Opções de OGX
R$
1.051.759,00
6/10/2011
(18h01min)
Comunicado ao Mercado: OGX e Shell assinam contrato
de comercialização de petróleo de Waimea
7/10/2011
Venda
de
235.000
OGXPJ10
R$ 1,72
R$
404.848,00
Venda
de
640.000
OGXPJ11
R$ 0,82
R$
526.376,00
10/10/2011 Venda
de
690.000
OGXPK11
R$ 1,24
R$
856.738,00
Total das Vendas em Opções de OGX
R$
1.787.962,00
Resultado total com Ações e Opções de
OGX
R$
513.095,00

19.
Iwao
teria
comprado
187.000
ações
OGXP3,
num
volume
de
R$2.189.355,00 em 23/09/2011. Dessa data até o pregão posterior à divulgação do
fato relevante de 03/10/2011 houve queda no valor da ação, tendo o Acusado
incorrido em prejuízo de R$223.108,00.

20.
Na data da venda dos ativos, 04/10/201114, teriam ocorrido os seguintes
diálogos entre Iwao e o operador da corretora (fl. 141):

Às 10h45:

Sr. Iwao: “François, acho que vou trocar a minha posição, vou
vender tudo e comprar opções (...) eu não sei quanto é que tenho
direito em opções, eu vou apostar que essa coisa vai subir, vou
botar em opções o que tá dentro da minha conta (...)”

François (operador): “Posso sugerir uma coisa, Sr. Iwao, vamo
vender hoje, tudo bem que o mercado tá caindo, mas a gente em
vez de comprar um milhão hoje, compra 300 mil e amanhã compra
mais um pouquinho (...)”

Sr. Iwao: “Aí eu sei que tem opção de outubro, que é dia 17, parece
e outra de novembro, acho que 21, até lá pra mim minha aposta é
que vai subir até lá (...)”

Às 16h07:

François: “então assim, o mercado continua pesado, Sr. Iwao, o Sr.
ainda continua querendo comprar as opções, Sr. Iwao?”

Sr. Iwao: “eu quero comprar opções”

François: “deixa eu falar pro Sr. uma coisa, não compra todo este
valor que o Sr. falou, como a gente tá perto do exercício, compra
uns 50 mil, só pra gente sentir como é que é, porque assim, o Sr.
vai por muito dinheiro num ativo que tem um mês de vida, ele pode
realmente dar uma alavancada, mas na tendência do mercado é
virar pó, como a gente chama no mercado, ela não dá o exercício e
o Sr. perde todo o dinheiro, essa que é a preocupação (...)”

Sr. Iwao: “então podia botar tudo no vencimento de 21 de
novembro, até lá esse negócio vai virar”

(...)

François: “Então eu posso sugerir mais uma coisa para o Sr.,
desculpe eu estar sendo chato (...) vamo fazer o seguinte, nós
estamos com uma queda de bolsa, o mercado hoje está em
tendência de baixa e não se vê no curto prazo pra amanhã ou
depois alguma coisa que possa virar, vamo comprar hoje metade
desse lote (...)”

Sr. Iwao: “eu tô saindo do principal exatamente porque eu tô de
olho em opções, porque pra mim vai subir isso aí”

21.
No dia seguinte, 05/10/2011, Iwao teria voltado a falar com a corretora nos
seguintes termos (fl. 143):

Sr. Iwao: “(...) eu tava de olho na OGX há três anos, aí de uns
quinze dias pra cá eu decidi que tava na hora de comprar, aí deu
essa baixa aí, nada surpreendente, mas por que eu decidi entrar
nesse tempo todo? Porque eu estou apostando que vai subir. (...)
Eu desfiz daquilo lá15 (180 e pouco) para comprar opções, que dá
alavancagem, só que vocês estão com receio, é lógico, porque vai
virar tudo pó (...) então a gente restringiu, agora eu pensando hoje,
eu tô com muito pouco em opções (...) não ficaria bem eu com
dinheiro na conta corrente assistindo a coisa dar aquela virada, que
a qualquer momento vai dar (...) ou recompro os 180.000 ou
aumento esta opção aí para não ficar assistindo com dinheiro na
conta corrente (...) colocaria uns 500 mil reais na PK11 e 500 mil
no PJ10 e PJ11 porque eu ainda estou apostando que nesses 15
dias ainda suba alguma coisa”

François: “Então, Sr. Iwao, a gente já conversou sobre o risco, o Sr.
entendeu, agora a decisão final é do Sr., o que o Sr. mandar eu
fazer, eu vou fazer sem problema nenhum”.

Sr. Iwao: “Fiquei analisando três anos (...) chegou na hora, deixa
eu começar a brincadeira. Fica ruim se eu ficar assistindo (...)
porque eu peguei um pequeno prejuízo, deixar na conta corrente e
a coisa dá virada... eu tô consciente, não vou me apavorar de jeito
nenhum, não to nem piscando, então vamo nessa.. (...) também eu
trabalho na OGX...”

François: “O Sr. conhece aí o riscado, né, Sr. Iwao, mais que
qualquer um...”

22.
Para a SMI, as operações de compra do dia 23/09/2011, venda em
04/10/2011 e compra de opções em 04 e 05/10/2011 deveriam ser tratadas como
uma única operação, pois Iwao “sempre manifestou o interesse em permanecer
posicionado, indicando que se tratava apenas de uma troca de posição em ações
para opções. A aposta direcional, assim, sempre foi mantida e a perda foi apenas
um fluxo de caixa intermediário” (fl. 141).

23.
Especificamente, a compra de aproximadamente R$500 mil em opções com
vencimento em 17/10/2011 (séries PJ10 e PJ11), ou seja, que seriam negociadas
somente nos 5 pregões seguintes, e diante das quedas recentes do papel, para a
Acusação “Não condiz com a racionalidade de um investidor a compra de um valor
significativo em opções com um vencimento tão próximo, ainda mais quando a
tendência da ação subjacente vinha sendo de queda há alguns meses” (fl. 143).

24.
Os diálogos e as operações realizadas – apesar das recomendações
contrárias do operador – demonstrariam a firme convicção do Acusado de que a
tendência de queda na cotação das ações, que vinha ocorrendo, seria revertida.

25.
Em 06/10/2011, as ações OGXP3 se valorizaram 4,44% (contra 2,5% do
Índice Bovespa) e, após o pregão, a OGX divulgou o comunicado ao mercado “OGX
e Shell assinam contrato de comercialização de petróleo de Waimea” (fls. 003-004),
que seria relevante pela sua natureza, segundo a SMI, pois “atesta não só a
qualidade do petróleo descoberto pela OGX na bacia de Campos, mas também a capacidade
de execução das equipes de Exploração, Produção e Comercialização da Companhia” (fl. 144)

26.
A valorização no pregão de 06/10/2011 teria ocorrido por vazamento de
informações ao mercado16. No pregão seguinte ao comunicado ao mercado, a ação
fechou em valor 0,89% maior que o dia anterior, mas teria chegado a uma variação
positiva de 5,3% e o volume de negociação teria sido 22% maior que a média dos
últimos 21 pregões.

27.
Com essas operações, o Acusado teria obtido um lucro de R$513.095,00 em
pouco mais de três dias, o que seria um indício da relevância da informação e “da
feliz coincidência entre as primeiras negociações do Sr. IWAO JOUTI em bolsa e a
divulgação daquela informação – relativa à companhia na qual ele trabalhava”. Esse tipo de
prática, short swing, seria um “movimento clássico das operações dos insiders” (fl. 145).

28.
A justificativa do investidor, dada em seu depoimento, de que a compra teria
se baseado em uma análise técnica do website Infomoney, não faria sentido para a
Acusação, pois tal análise traria dois cenários, sendo o mais provável o de queda,
devido à “tendência de baixa” (fl. 146) do papel. Além disso, Iwao teria investido todo o seu saldo
disponível na corretora em opções lastreadas por ações da OGX, apesar dos alertas do operador de que
poderia perder todo o capital investido em poucos dias.

29.
Não haveria explicação para o fato de, mesmo tendo vendido as ações por
valor próximo àquele que o relatório indicava que “por outro lado, a perda da faixa
dos R$ 10,50/R$ 10,20 pode abrir uma operação na ponta vendedora com limite no
suporte de R$ 9,30” (fl. 145), resolvera permanecer em posição comprada, dessa
vez em opções.

30.
Iwao teria afirmado que não sabia que o suporte (R$10,50) “era mantido
para um período posterior” ao da análise. Questiona a SMI: “O patamar de R$
11,80 para a tendência de alta se manteria, mas não o patamar no qual se iniciaria
uma tendência de baixa? Como um investidor racional poderia chegar a esta
interpretação? Entendemos que há duas possibilidades: (i) o sr. IWAO JOUTI não
soube interpretar a análise, apesar de afirmar conhecer há cerca de 10 anos este
tipo de análise (fl. 091); (ii) o sr. IWAO JOUTI não baseou sua decisão de
investimento na referida análise”.

31.
No momento da venda, Iwao também, apesar de afirmar ter seguido a
recomendação do Infomoney, teria agido de forma contrária a essa, pois ela
recomendava compra a partir de R$11,80 e, em 10/10/2011, quando as ações
atingiram valor superior a esse patamar (R$11,92), o Acusado já estaria se
desfazendo de suas opções.

32.
Perguntado sobre as razões dessas operações, o Acusado teria afirmado que
“não se recorda; que muitas vezes aplicava sem muita convicção, não sendo ‘guru’;
que o risco sempre existe e que considerava isso uma aposta” (fl. 092).

33.
Conclui a acusação que se estaria “(...) diante de um conjunto de indícios
que comprovam a existência de dolo, por parte do Sr. IWAO JOUTI, que não apenas

tinha consciência da ilicitude de sua conduta, mas teve vontade de praticá-la:
negociou valores mobiliários enquanto detinha informação relevante, claramente
com o intuito de auferir vantagem indevida (elemento subjetivo que, como vimos, é
despiciendo para a configuração do ilícito previsto no art. 13 da Instrução CVM no
358/2002, mas é necessário para a configuração do delito penal descrito no art. 27-
D da Lei 6.385/1976)17” (fls. 146/147).

Comunicado ao mercado e fato relevante de 31/01 e 01/02/2012

34.
As negociações supostamente feitas por Iwao com uso de informação relevante no
segundo período analisado (em 31/01/2012 e 01/02/2012) seriam as seguintes:

Data
Operações
Preço
Médio
Volume
Financeiro
31/01/2012 Compra
de
140.000
OGXPB15
R$ 1,51
R$
211.670,00
Compra
de
110.000
OGXPC15
R$ 1,99
R$
219.058,00
Compra
de
178.000
OGXPC16
R$ 1,18
R$
210.724,00

Total das Compras em Opções de OGX
R$
641.452,00
31/01/2012
(19h59min)
Comunicado ao Mercado: OGX anuncia primeiro óleo no
teste de Longa Duração (TLD) em Waimea na Bacia de
Campos
01/02/2012
(01h07min)
Fato Relevante: OGX confirma reservatório do PRÉ-SAL
EM ÁGUAS RASAS com hidrocarbonetos na Bacia de Santos
01/02/2012 Venda
de
140.000
OGXPB15
R$ 2,22
R$
311.370,00

Venda
de
110.000
OGXPC15
R$ 2,82
R$
310.700,00

Venda
de
178.000
OGXPC16
R$ 1,99
R$
353.750,00
Total das Vendas em Opções de OGX
R$
975.820,00
Resultado total com Opções de OGX
R$
334.368,00

35.
Segundo a SMI, a operação que consistiu na compra de opções lastreadas
nas ações da OGX em 31/01/2012 e a venda no dia seguinte, 01/02/2012, teria
resultado em um ganho de R$334.368,00 ao Acusado.

36.
Entre os dois momentos, foi divulgado, após o encerramento do pregão, um
comunicado ao mercado intitulado “OGX anuncia primeiro óleo no Teste de Longa
Duração (TLD) em Waimea na Bacia de Campo” (fls. 30/31), seguido da divulgação de fato
relevante na madrugada de 01/02/2012 anunciando que a “OGX confirma reservatório do
Pré-Sal em águas rasas com hidrocarbonetos na Bacia de Santos” (fls. 32/33).

37.
Em resposta a esses anúncios, a cotação da OGXP3 encerrou o dia
01/02/2012 com valorização de 5,7%, tendo chegado a subir até 7,5% no intraday.

38.
Para a Acusação, essa alta das ações seria resultado das seguintes novas
informações ao mercado (fl. 149):

i.
presença de hidrocarbonetos no poço pioneiro OGX-63 na Bacia de Santos,
divulgado inicialmente em 16/01/2012, e ratificado em 01/02/2012;

ii.
início dos procedimentos para abertura do poço OGX-26HP em Waimea na
Bacia de Campos, divulgado em 30/01/2012; e

iii.
primeiro óleo no Teste de Longa Duração em Waimea na Bacia de Campos,
anunciado em 31/01/2012.

39.
Os fatos relevantes de 16/01 e de 01/02/2012 seriam ambos referentes ao
evento denominado kick (com ocorrência anunciada em 16/01 e seu controle
anunciado em 01/02).

40.
A esse respeito, a OGX teria informado que (fl. 46):

“O Sr. Iwao, em razão das atividades que desempenha na
Companhia,
teve
conhecimento
de
parte
das
informações que resultaram (...) (ii) no FR 16/01/12, uma
vez que teve ciência da operação de controle do kick,
mas não da descoberta de hidrocarbonetos na seção albiana.
O Sr. Iwao não esteve envolvido na análise laboratorial
que resultou no FR 01/02/12”.(g.n.)

41.
Em seu depoimento, o Acusado teria afirmado não ter tido conhecimento
acerca do fato relevante de 16/01 e qualquer envolvimento com o incidente
ocorrido no poço (kick). Segundo ele, ainda, a ocorrência de um kick “não
necessariamente é um indício de que foi encontrado petróleo, podendo indicar a
existência de água também; que, em razão disso, jamais apostaria na existência de
petróleo nesse poço” (fl. 150)18.

42.
A SMI teria recebido, no âmbito de outra investigação, a informação da OGX
de que o Acusado estaria envolvido com atividades relacionadas ao poço OGX26HP
– objeto do comunicado ao mercado de 31/01/2012 – desde esta data (fls. 87 e 150).

43.
Iwao, por sua vez, alegou que a informação da produção do primeiro óleo da OGX já
vinha sendo divulgada por diversas fontes, e que a compra de R$641 mil em opções, na
véspera da divulgação do dia 01/02/2012, teria sido somente uma coincidência (fl. 151).

44.
Para a SMI, Iwao teria tomado parte nos trabalhos cujo início foi divulgado
no mesmo dia, após o fechamento do pregão, e, de posse dessa informação,
comprou opções de compra que veio a alienar no dia seguinte, aproveitando-se do
ganho decorrente da reação positiva do mercado à divulgação da informação de
que se iniciara o teste de longa duração (TLD) no poço OGX26HP.

45.
Tal seria a atipicidade da operação do Acusado, que o operador da corretora teria
feito a menção à “necessidade de colocar ‘lote escondido’ para ‘não assustar os meninos’,
referindo-se à execução de compra de 140.000 opções em lotes de 10.000” (fl. 151).

46.
Cita voto da Diretora Luciana Dias no julgamento do PAS CVM no
RJ2011/3665, de 03/04/2012 (fl. 152):

Fazer um lucro estupendo em virtude de um golpe de sorte, ou
mesmo em razão de estudos e análises econômicas, é
absolutamente legítimo. No entanto, os reiterados "golpes de sorte"
do Sr. Luciano, especificamente em relação às ações AVIL3,
somados a sua estreita relação com a sua controladora, Metalúrgica
Gerdau, me convencem de que eles não são somente providência
do acaso.

47.
Assim, concluiu a Acusação que Iwao teria novamente negociado valores
mobiliários de posse de informação relevante ainda não divulgada ao mercado, em
infração ao art. 13 da ICVM no 358/2002 e art. 155, §4o da Lei no 6.404/76.

Operações com outros ativos e posteriores a 01/02/2012

48.
Foram analisadas operações com outros ativos, realizadas entre as datas em
que foram negociados ativos de emissão da OGX (ou neles lastreados), ou seja,
entre 10/10/2011 e 13/01/2012 (fl. 147):

Data
Operações
Preço
Médio
Volume
Financeiro
25/11/2011 Compra
de
60.000
PETRL20
R$ 1,64
R$
98.400,00
25/11/2011 Comunicado ao Mercado: Petrobras - Descoberta de
nova acumulação de óleo na Bacia de Campos
28/11/2011 Venda de 60.000 PETRL20
R$ 1,93
R$
115.806,00

Resultado total com Opções de Petrobras
R$
17.406,00
08/12/2011 Compra
de
4.000
VALEA36
R$ 4,95
R$
19.800,00
09/12/2011 Compra
de
200.000
VALEA40
R$ 2,22
R$
444.650,00
29/12/2011 Venda de 4.000 VALEA36
R$ 3,90
R$
15.600,00
Venda
de
200.000
VALEA40
R$ 0,77
R$
154.000,00

Resultado total com Opções de Vale
R$
(294.850,00)

49.
A SMI concluiu que, além dos montantes envolvidos serem significante
menores que aqueles investidos em ativos da OGX, as operações resultaram em
prejuízo. O Acusado não teria sabido informar porque teria se posicionado de forma
mais conservadora em opções de Petrobrás e Vale.

50.
Em documento anexado posteriormente a seu depoimento, Iwao teria
justificado tal atitude fazendo “considerações acerca da conjuntura econômica
brasileira e internacional e dos setores nos quais atuam as companhias”. Para a
Acusação, tais justificativas poderiam ter sido criadas a posteriori, dados o grau de
reflexão e expertise apresentados, os quais não teriam sido demonstrados por Iwao
quando indagado pela primeira vez a respeito de suas decisões de investimento.

51.
A afirmação de que o apetite pelo risco seria demonstrado por investimentos
anteriores em fundos de investimentos em ações não seria razoável, pois haveria
uma grande diferença de propensão ao risco entre investir em fundos de ações e investir
20% do patrimônio total em opções de compra que seriam negociadas em apenas mais 5
pregões, e diante de uma perspectiva de queda do ativo subjacente no período.

52.
Além dessas, Iwao teria operado com opções lastreadas nas ações OGXP3
em 10/02/2012 (compra de três séries, num montante total de R$312.064,00) e
em 13/02/2012 (venda das mesmas opções, por R$390.173,00), resultando em lucro de
R$78.109,00. Não teria havido divulgações pela OGX nesse período (fl. 152).

53.
Ao longo de 2012 e até junho de 2013, o Acusado teria negociado somente
com opções lastreadas em ações da Petrobras e da Vale, em uma média mensal de

R$484.432,57 (compras) e R$432.974,62 (vendas), e que teriam resultado em um
prejuízo de R$667.799,00 (fl. 153).

54.
Iwao teria deixado de negociar ações da OGX, segundo ele, porque, por
estar constantemente participando de testes de formação, não ficaria livre para
negociar sem estar, de alguma forma, relacionado à operação e, “ter maior
conhecimento da dinâmica de publicação de Fatos Relevantes, (...) lhe gerou
incômodo em saber que poderia ser considerado suspeito em suas operações; que
em razão do conhecimento adquirido chegou à conclusão de que não seria seguro
investir mais em ações ou opções da OGX” (fl. 155).

55.
Entretanto, pontua a Acusação, o próprio acusado teria enviado à CVM cópia
de e-mail que recebeu de funcionário da OGX esclarecendo suas dúvidas sobre uso
de informação privilegiada (fls. 95 a 97). O e-mail teria sido recebido em
16/08/2011 e, portanto, antes da primeira negociação com valores mobiliários de
emissão da OGX.

56.
Por essas razões, para a Acusação, Iwao, ao realizar as operações com
ativos da OGX, teria infringido o previsto no art. 13, caput, da Instrução CVM no
358/2002 c/c o art. 155, §4o da LSA, pois: i) havia informação relevante ainda
não divulgada pela OGX no período em que realizou suas operações; ii) a posse
dessa informação e sua utilização na negociação de valores mobiliários poderia
ensejar a obtenção de vantagem indevida; iii) o Acusado, em virtude de sua
experiência profissional e de seu cargo na OGX, tinha ciência de sua materialidade,
relevância e do fato de não ser pública, sabendo que a utilização desta informação
com o intuito de obter vantagem indevida é conduta ilícita; e iv) as operações do
Acusado seriam atípicas com respeito ao que se espera de investidores iniciantes,
ou mesmo de um investidor usual.

IV.
Da Manifestação da PFE (fls. 160-163)

57.
A Procuradoria Federal Especializada - PFE, examinando o Termo de
Acusação, entendeu estarem preenchidos os requisitos constantes dos art. 6o e art.
11, ambos da Deliberação CVM 538/0819.

V.
Da Defesa (fls. 187-239)

58.
Iwao apresentou sua defesa, tempestivamente, nos seguintes principais termos:

i.
o Acusado, por se tratar de ex-gerente celetista da OGX, que não ocupava a
função de administrador da companhia, seria, desta maneira, um possível
insider secundário;

ii.
por isso, conforme exposto no trecho do voto proferido pela Diretora Luciana
Dias no Âmbito do PAS RJ2013/271420, não recairia sobre o Acusado a
presunção relativa de culpa aplicada aos insiders primários, devendo a posse
da informação privilegiada ser provada;

iii.
o ônus da prova cabe à Acusação e, são necessários quatro requisitos
caracterização de insider trading: (i) a informação utilizada pelo insider deve
ser relevante; (ii) o acesso a informação deve ser privilegiado; (iii) a
negociação dos valores mobiliários de emissão da companhia envolvida deve
ser realizada em virtude do conhecimento da informação privilegiada; e (iv) a
negociação deve ser efetuada com o objetivo de se obter vantagens para si
ou para terceiros21;

iv.
inexistiria vedação absoluta para os administradores, empregados ou
colaboradores de sociedades anônimas de capital aberto adquirirem valores
mobiliários emitidos pelas companhias em que trabalhavam. Sendo, inclusive,
visto com “extremo bons olhos pelo mercado” que essas pessoas adquiram
seus valores mobiliários como forma de comprometimento com seus negócios
e alinhamento de seus interesses profissionais com os dos investidores. Seria
essa a intenção dos planos de outorga de opção de compra de ações,
previstos no §3o do art. 171 na LSA;

v.
quanto à negociação de tais valores no mercado em períodos de vedação,
segundo entendimento adotado pelo Colegiado da CVM no PAS CVM
no RJ2010/166622, “a restrição constante do art. 13, da Instrução CVM no
358, de 2002, não representa uma vedação absoluta de negociação, de modo
que inexiste o ilícito administrativo de vendas em período vedado”;

vi.
não se poderia deixar de considerar a extremamente incomum e notória
quantidade de Fatos Relevantes e Comunicados ao Mercado publicados pela
OGX durante o período em que as negociações do Acusado foram
investigadas. Em 2011, a OGX teria publicado um total de 18 fatos relevantes
e 20 comunicados ao mercado (uma média aproximada de um por semana).
Nesse contexto, seria impossível para o Acusado que ele não operasse antes
ou depois de alguma provável divulgação de fato ou comunicado relevante, o que
tornaria a exigência de não negociar em tais períodos absolutamente impraticável;

vii.
salienta “o suposto exagero e artificialidade na publicação dos fatos
relevantes e comunicados ao mercado pelos administradores da OGX” (fl.
203), conduta alvo de inúmeras críticas23. Ademais, o Acusado não teria
qualquer influência, em função de seu cargo de gerência técnica, sob a
quantidade anormal de informações vinculadas no período;

viii. assim, seria impossível a vigilância dia a dia de atos da companhia estranhos
às funções e prerrogativas que o Acusado então detinha, sobretudo porque
seria evidente a incompatibilidade entre a responsabilidade inerente ao cargo
por ele ocupado e as decisões estratégicas e comerciais diretamente tomadas
e implementadas pela administração da companhia24;

ix.
apesar de possuir um currículo extenso na área de Óleo e Gás, seria
impossível que o Acusado realizasse previsões de complexos processos de
avaliação de poços de petróleo;

x.
com relação à participação na avaliação do poço descobridor da Bacia de
Campos e de poços na Argélia sua atuação seria sempre restrita às atividades
de completação, para dar suporte logístico de tubos e acessórios em locais
remotos e de difícil transporte. Embora a OGX tenha informado que o Acusado
participou na avaliação dos referidos poços em 1974 e em 1976, a atribuição
de Iwao nessas missões se delimitaria à logística de providências e transporte
de materiais de completação para as devidas regiões;

xi.
a atividade de completação de poços consistiria “na instalação de
equipamentos em poços cuja produtividade comercial já foi constatada,
e se inicia, portanto somente após a interpretação dos testes de
formação realizados nesses mesmos poços, terminando com a entrega do
poço equipado em condições de produção” (g.o.) (fl. 207);

xii.
no caso da Bacia de Santos – motivo da publicação do Fato Relevante do dia
23/09/2011 – sequer teriam chegado a ser solicitados pela OGX os materiais
para o início da atividade de completação, visto que ambos os poços lá

instalados teriam sido considerados secos ou em nível sub-comercial pela
ANP. Dessa forma, o Acusado nunca teria participado da fase de perfuração
nem teria perfil para avaliação de poços. Também não trabalharia na sede
administrativa da Companhia;

xiii. Iwao não seria um investidor inexperiente, como afirmaria a Acusação.
Embora a primeira operação por ele realizada por meio da Itaú corretora
tenha sido a aquisição das ações OGXP3 em 23/09/2011, ele teria
demonstrado um perfil de investidor de risco, realizando inúmeras compras de
ações e opções, mesmo após ter sido convocado a depor na CVM25;

xiv. o perfil do investidor seria elemento a ser analisado para provar liame
subjetivo entre a negociação e o conteúdo do fato relevante. Cita trechos de
voto da Diretora Relatora Luciana Dias no PAS no 11/2008, julgado em
21/08/201226 (fl. 209);

xv.
apesar das negociações com opções, sempre teria mantido sua posição nas
ações adquiridas no âmbito do plano de outorga de opção de compra de
ações, conforme teria informado a OGX. Tal postura comprovaria o motivo
maior de todas as transações realizadas por Iwao Jouti: a constante crença no
crescimento e valorização da OGX;

xvi. a compra e venda rápida de opções de compra, e em grande volume
financeiro, seriam características da postura de short swing, não seria
anormal, e exigiria do investidor um altíssimo nível de agressividade.

xvii. a comparação da variação do preço das ações OGXP3 com o Índice Bovespa
(“IBOV”) seria “totalmente descabida” (fl. 213), pois não se poderia
estabelecer qualquer presunção de ato ilícito do Acusado simplesmente por
causa da variação do IBOV ser superior ou inferior a variação das ações
adquiridas pelo Acusado;

xviii. a primeira aquisição de ações da OGX realizada no dia 23/09/2011 teria sido
liquidada em 04/10/2011 com substancial prejuízo, inexistindo, portanto, o
dolo específico de auferir “vantagem mediante compra ou venda de valores
mobiliários”, requisito extremamente necessário em respeito ao princípio da
legalidade, visto que a norma regulamentadora não poderia extrapolar os
conceitos e limites da norma regulamentada, devendo o art. 13 da Instrução
CVM no 358/02 ser obrigatoriamente interpretado em consonância com o §1o
do art. 155 da LSA27 (fl. 214);

xix. a única interpretação possível a ser feita do art. 13 da Instrução CVM no
358/02 seria a de que a tal norma regulamentar criara apenas a presunção
relativa de que o agente que negociou valores mobiliários de posse de
informação privilegiada, se utilizou da informação relevante e teve a
finalidade de auferir vantagens. O que se admitiria prova em contrário,
conforme voto Diretor Marcelo Trindade no referido PAS28;

xx.
com relação às ações da OGX adquiridas em 23/09/2011, o Acusado não teria
considerado, em absoluto, o teor do Fato Relevante do dia 03/10/2011,
tampouco teria qualquer conhecimento ou intenção de obter vantagem
indevida, visto que teria tentado vender as ações no dia 30/09/2011 e no
próprio dia 03/10/2011 – reproduz diálogos com operador da corretora em
ligações de 30/09 e 03/10 (fls. 217 a 219):

Ligação de 30/09/2011:

Iwao: (...) Eu vou sair uma vez, então anota aí ordem de venda
então.
Operador: O senhor vai vender hoje?
Iwao: Tá muito embaixo né, é melhor...
Operador: A Europa baixa está atrapalhando né Iwao?
(...)
Operador: (...) A gente comprou aquele dia 187 mil, né?
Iwao: É, eu ia desfazer de tudo.
Operador: Ah tá!
Iwao: Eu ia dar um tempo aí (...)
Eu queria desfazer de tudo aí o que puder hoje. Eu estava vendo a
cotação de ontem tava 20.
Operador: Não! Tá 11,65. Ela fechou a 12,09 ontem, OGXP3 né?
Iwao: É, era 12 que eu ia falar, porque eu to com o número 2 na
cabeça aqui... Deu quanto? 11 e pouco?
Operador: Ontem ela fechou 12,09 e hoje está no leilão de abertura
a 11,65 Dr. Iwao
Iwao: Ah... Então não vai dar. Eu pensei que daria para continuar o
valor de ontem. (...) Então deixa em 12...
Operador: R$12,00 pode colocar a venda?
Iwao: Isso deixa em 12,00... Mais tarde talvez eu dê outra
posição(...)

Ligação de 03/10/2011:
(...)
Iwao: Ah, tudo bom. Rapaz, acho que vou dar uma saída nesse
OGX aí...
Operador: É que o mercado já fechou Sr. Iwao, ele fecha às 17:00
hrs. Eu posso ligar pro senhor amanhã?
Iwao: Não, eu ligo, eu ligo (...)

xxi. quanto às compras das opções da OGX feitas pelo Acusado nos dias
04/10/2011 e 05/10/2011, elas teriam sido realizadas com base no gráfico de
queda do preço da ação naquela semana, o que, em função de uma análise
histórica, demonstraria grande probabilidade de nova retomada de preços.
Ademais, a operação realizada teria observado tendência comum das
empresas do setor de Óleo e Gás;

xxii. ao contrário do fato relevante de 03/10/2011, sobre o qual a OGX teria dito
que Iwao teria conhecimento de parte das informações que resultaram em
sua divulgação, “uma vez que esteve envolvido nas fases de planejamento e
execução do teste de formação, mas não estava envolvido na interpretação
do mesmo” (fl. 219), o comunicado ao mercado de 06/10, informando a
assinatura de contrato de comercialização com a Shell, trataria de evento
estritamente comercial da companhia, com o qual Iwao jamais teria tido
contato ou maneira de prever, tendo atuado em igualdade de condições com
os demais investidores;

xxiii. a intenção do Acusado seria recuperar o prejuízo de R$ 233.108,00 (duzentos
e trinta e três mil, cento e oito reais) com a venda das ações no dia
04/10/2011, alterando sua posição para o mercado de opções, considerando o
“preço de suporte” que a ação da OGX havia atingido em função de uma
queda não motivada. Tal lógica teria sido utilizada por Iwao em outras
situações de compra e venda de outros valores mobiliários (fls. 222 a 226),
em razão de explicação sobre preços de suporte e resistência que teriam sido
extraídas de site29;

xxiv. se ele tivesse ciência do comunicado de 06/10/2011, “por óbvio” não teria
dividido as opções adquiridas para vencimento em outubro e novembro. Se

tivesse certeza da valorização, teria comprado todas as opções com
vencimento em outubro;

xxv. a condição exigida pelo tipo administrativo em questão não teria sido
cumprida, tendo em vista que, sequer teria sido publicado “ato ou fato
relevante” quando da divulgação do contrato com a Shell, dado que a
divulgação foi feita por meio de comunicado ao mercado30;

xxvi. a respeito das negociações realizadas entre 31/01/2012 e 01/02/2012, a
variação positiva das ações teria acompanhado o padrão das companhias do mercado
de Óleo e Gás (fl. 230). Também, haveria à época das operações realizadas um total
de 18 recomendações de compra dos valores mobiliários da OGX31;

xxvii. a informação divulgada por meio do Comunicado ao Mercado de 31/01/2012
já seria de amplo e total conhecimento de todo o mercado, tendo sido
divulgada em pelo menos nove grandes veículos de comunicação na semana
anterior32. Em 27/01/2012, a revista Isto é Dinheiro já teria anunciado o início
da produção (fl. 232);

xxviii. quanto ao fato relevante publicado em 01/02/2012, a OGX teria sido incisiva
ao afirmar em ofício dirigido à CVM que “o Sr. Iwao não esteve envolvido na
análise laboratorial que resultou no FR 01/02/2012” (fl. 236);

xxix. além disso, o simples conhecimento do kick no poço OGX-63-SPS na Bacia de
Santos, não asseguraria ao Acusado o conhecimento dos hidrocarbonetos e do
pré-sal que vieram a ser divulgados na sequência pela OGX. Ao contrário,
como teria explicado a OGX, a consequência lógica do kick seria a interrupção
por tempo indeterminado da perfuração do poço; e

xxx. teria obtido índices de sucesso semelhantes em operações com ações de OGX
e de Vale e Petrobras33.

É o relatório.
Rio de Janeiro, 14 de dezembro de 2017.

Gustavo Borba
DIRETOR-RELATOR
-----------------------
1 Fato Relevante de 03/10/2011 (fls. 01-02).
2 Fato Relevante de 16/01/2012 (fl. 26); e Fato Relevante de 01/02/2012 (fls. 32-33).
3 Comunicado ao Mercado de 06/10/2011 (fls. 03-04); Comunicado ao Mercado de 14/12/2011 (fl. 20);
Comunicado ao Mercado de 30/01/2012 (fls. 27-29); e Comunicado ao Mercado de 31/01/2012 (fls. 30-
31).
4 Comunicado ao Mercado de 31/01/2012 (fls. 30-31).
5 A área de completação é a área responsável pela realização de atividades posteriores à perfuração de
poços, limitando-se à instalação de equipamentos em poços comerciais para produzir petróleo sob
controle.
6 Fls. 08-09.
7 Fl. 12.
8 Fl. 10.
9 OFÍCIO/CVM/GMA-2/No012/12 (fls. 039-041).
10 Fl. 89 e 90.
11 Fls. 91 e 92.
12 “Em uma campanha exploratória impressionante, a OGX protagonizou, em dois anos e meio – de
outubro de 2009 a maio de 2012 - 55 anúncios de descoberta de petróleo, ou declarações de
comercialidade (jargão que indica, no setor de petróleo, que uma área pesquisada vai virar um campo
produtor). A cada comunicado promissor, o mercado reagia imediatamente e a empresa acompanhava
os saltos no gráfico de suas ações. [...] Um levantamento de todas as divulgações feitas pela petroleira
de Eike Batista desde a sua criação, em 2007, revela que foram mais de 105 comunicados oficiais.
Metade deles apontava indícios de petróleo em suas áreas. Grande parte das descobertas referia-se ao
mesmo poço perfurado, apenas em estágios diferentes.” Notícia intitulada “Bolha da OGX foi inflada por
55 anúncios de descobertas de petróleo”, publicada em 07/07/2013 (fls. 118-119, destaques da SMI).

13 “(...) o momento do fato relevante, na maior parte das vezes, não é representado por um evento
objetivo localizado no tempo, que, de forma clara e definitiva, simbolize a ocorrência relevante nos
negócios da companhia (...)”.
14 Nesse pregão, o preço da ação OGXP3 caiu 4,78%, frente a uma desvalorização de 2,93% do Índice
Bovespa.
15 “Eu desfiz daquilo lá” refere-se à venda da posição em ações para a compra de opções.
16 Notícia publicada no Valor Online (fl. 006) “OGX fecha primeiro contrato de venda de petróleo”, onde
se lê “A OGX (...) já conseguiu fechar o primeiro contrato de venda de petróleo para uma petrolífera
internacional, que será anunciado oficialmente hoje depois do fechamento do mercado”.
17 Cita o Diretor Marcelo Trindade, no julgamento do IA 04/2004, em 28/06/2006: “A alienação das
ações, pouco tempo depois da divulgação do sucesso da renegociação, com expressivo lucro, impede, a
meu ver, que se afaste a presunção de que, ao negociar com a informação sobre os detalhes da
renegociação da dívida, não divulgados ao mercado, o acusado valeu-se dessa informação, com a
finalidade de auferir lucro, que, aliás, alcançou”.
18 Em aditamento ao depoimento, Iwao afirmou: “Na redação que assinei pode ser indevidamente
interpretada como que eu estivesse totalmente desacreditado da existência de Petróleo nesse poço, o
que não é verdade. O que eu queria dizer é que eu não teria tanta convicção de ter descoberto petróleo
somente pelo fato de ter ocorrido o Kick, sem dispor de outros dados complementares a ponto de
apostar aquele montante de dinheiro numa opção, apesar de que, no fundo, eu gostaria que tivesse
realmente descoberto petróleo, como todos da OGX” (fl. 150).
19 Art. 6o - Ressalvada a hipótese de que trata o art. 7o, a SPS e a PFE elaborarão relatório, do qual
deverão constar: I – nome e qualificação dos acusados; II – narrativa dos fatos investigados que
demonstre a materialidade das infrações apuradas; III – análise de autoria das infrações apuradas,
contendo a individualização da conduta dos acusados, fazendo-se remissão expressa às provas que
demonstrem sua participação nas infrações apuradas; IV – os dispositivos legais ou regulamentares
infringidos; e V – proposta de comunicação a que se refere o art. 10, se for o caso.
Art. 11. Para formular a acusação, as Superintendências e a PFE deverão ter diligenciado no sentido de
obter do investigado esclarecimentos sobre os fatos descritos no relatório, ou no termo de acusação,
conforme o caso.
Parágrafo único. Considerar-se-á atendido o disposto no caput sempre que o acusado:
I – tenha prestado depoimento pessoal, ou se manifestado voluntariamente acerca dos atos a ele
imputados; ou
II – tenha sido intimado para prestar esclarecimentos sobre os atos a ele imputados, ainda que não o
faça.
20 “O Colegiado da CVM vem estabelecendo que, nos casos que tratam de insiders secundários (ou de
mercado), a posse de informação privilegiada não se presume. Nesse sentido, a título ilustrativo, vide o
PAS CVM no SP2005/155, Diretor-Relator Eli Loria, julgado em 21.08.2007; o PAS CVM no 18/01,
Diretor-Relator Eli Doria, julgado em 04.11.2004 e o já mencionado PAS CVM no 11/09, Diretora-
Relatora Luciana Dias, julgado em 03.04.2012”.
21 Cita Alfredo Sérgio Lazzareschi Neto em Lei das Sociedades por Ações anotada, p. 456: “Art. 155.
Nota 4. Exige-se dolo específico, consubstanciado na finalidade do administrador tentar revender o bem
ou direito com lucro. Sem a finalidade de lucro não há ilícito” (fl. 201).
22 Diretora-Relatora Luciana Dias, julgado em 03/04/2012.
23 Cita notícias intituladas “Bolha da OGX foi inflada por 55 anúncios de descobertas de petróleo” e “OGX
deve deixar lições ao mercado” (fls. 203 e 204).
24 “Caso se exigisse um dever de vigilância do dia-a-dia da companhia e dos atos singulares em geral,
tal fato terminaria por criar um nível de responsabilidade incompatível com a responsabilidade do
administrador e, mais ainda, comprometeria a própria eficiência da administração em si, preocupação
maior da doutrina, não só porque faria com que os administradores desviassem tempo e energia que
deveriam estar devotados à administração da companhia para essa tarefa específica, cujos custos
certamente seriam maiores do que o benefício, além da própria perda de eficiência da própria vigilância
propriamente dita” Lamy Filho, Alfredo e Pedreira, José Bulhões in Direito das Companhias, Vol. I, Rio de
Janeiro: Forense, 2009, p. 1108. (fl. 205)
25 Apresenta notas de corretagem que comprovariam compra e venda de opções de compra da Vale e da
Petrobrás, negociadas em padrão “short swing” (fls. 209/2010).
26 Critério esse que já teria sido corroborado pelo próprio Colegiado da CVM, como se poderia observar
do voto da Diretora Luciana Dias proferido no PAS no 11/08, julgado em 21/08/2012, veja-se: “Por isso,
foi importante analisar o perfil de investimento de cada um dos Acusados e ver se as “apostas” que
fizeram eram compatíveis com tal perfil, ou se pareciam algo de extraordinário. Isso porque a tendência
natural de quem age munido de informação privilegiada é concentrar os investimentos nos ativos cuja
valorização é esperada. O fato de o investidor ter agido dentro de seus padrões normais de negociação é
um importante contraindício de uso de informação privilegiada [...] a falta de canalização dos
investimentos para o ativo é um forte contraindício de que informações privilegiadas foram detidas pelo
Acusado” (fl. 209).
27 “Veja-se que a finalidade de obter vantagem constitui elemento subjetivo do tipo, que o faz doloso, e
que se traduz na intenção do agente de produzir um resultado. A produção do resultado, em si mesma,
isto é, no caso concreto, a efetiva obtenção da vantagem visada é elemento objetivo, não se confunde
com a finalidade (que é a intenção do agente), e não integra a conduta descrita nos artigos. 155,
parágrafos 1o e 4o, da Lei das S.A., e no art. 13 da Instrução CVM no 358/02”.
28 “Há, portanto, na Instrução CVM n] 358/02, uma presunção de que o insider, e o terceiro a ele
equiparado pelo conhecimento da informação, atuam com a finalidade de obter lucro com a utilização da
informação. Tal presunção legitima-se, e somente se legitima, diante da presença de indícios, e pode ser

afastada por prova no sentido de que a obtenção de lucro não foi a finalidade da operação. Essa
possibilidade de prova em contrário, a meu ver, decorre não só do necessário respeito, pela norma
regulamentar, à norma regulamentada, como das regras dos parágrafos 6o e 7o do próprio art. 13 da
Instrução CVM no 358/02, que admitem que a negociação ocorra na pendência de fato relevante não
divulgado, em certas condições”.
29 http://www.opcoesbinariaspro.com/negociando-entre-suportes-e-resistencias/
30 Cita a Diretora Luciana Dias no PAS CVM no SP2013/0012: “Por isso, volto a tocar em um ponto para
o qual já chamei atenção no Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2013/5793, julgado em
27/01/2015. Como esclarecido pela SEP no Ofício Circular/CVM/SEP/No 004/2011, foram criadas no
sistema IPE as categorias “comunicado ao mercado” e “aviso aos acionistas” especificamente para
recepcionar todas as informações que as companhias abertas julgassem úteis aos acionistas, mas, que
não se enquadrassem na definição de ato ou fato relevante e que, portanto, não seriam divulgadas como
“fatos relevantes”.
Justamente para preservar o caráter excepcional e de destaque das informações classificadas como
“relevantes” para fins desse dispositivo, bem como a fim de assegurar que todas as informações
divulgadas sejam claras e não induzam os investidores a erro, é extremamente importante que a
administração e, em especial, o DRI de companhias abertas ponderem sobre o formato a ser utilizado
para a divulgação de informações. Nesse sentido, uma informação não deve ser divulgada como
relevante quando a administração não a considera como tal. Ao mesmo tempo, uma vez tomada a
decisão de divulgar um determinado fato relevante, transmite-se ao mercado a mensagem de que a
administração da companhia refletiu sobre aquela informação e concluiu que ela seria efetivamente
relevante.”
31 Fez-se referência à coluna “O Estrategista” do jornal Valor Econômico.
32 Anexou notícias veiculadas no Jornal O Globo, Revista Isto é Dinheiro, Gazeta do Povo, Valor UOL, Rio
Negócios, G1, entre outros (fls. 683 a 706).
33 Em manifestação posterior ao depoimento, Iwao escreve: “Até MAR/2012 foram efetuadas 10
compras/vendas de ações, sendo 4 da OGX e 6 de Companhias Vale e Petrobras. Na OGX obtive perda
uma vez e ganho em 3 vezes. Nas Vale e Petrobras obtive perda uma vez e ganho em 5 vezes. Portanto
os índices de acerto e erro na OGX é semelhante aos Índices de Vale e Petrobras” (sic) (fl. 99).

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM SP2013/94

Acusado:
Iwao Jouti

Assunto:
Apurar a eventual responsabilidade de Iwao Jouti por negociar com
valores mobiliários de posse de informações relevantes ainda não
divulgadas ao mercado, conduta vedada pelo art. 155, §4o, da Lei no
6.404/76, combinado com art. 13, §1o, da Instrução CVM no 358/02.

Relator:
Diretor Gustavo Tavares Borba

V O T O
I.
OBJETO.

1.
Trata-se de Processo Administrativo Sancionador (“PAS”), instaurado pela
Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários (“SMI” ou
“Acusação”), visando à apuração de supostas infrações praticadas por Iwao Jouti
(“Iwao” ou “Acusado”) ao negociar ações de emissão da OGX Petróleo e Gás
Participações S.A. (“OGX” ou “Companhia”), e opções lastreadas nesses ativos, de
posse de informações relevantes ainda não divulgadas ao mercado, no período
entre 09/2011 e 02/2012.

II.
Panorama do caso

2.
A investigação trata, basicamente, de negócios realizados pelo Acusado,
ex-funcionário da OGX, com ações de emissão da própria Companhia (OGXP3) e de
opções de compra nelas lastreadas, entre 23/09/2011 e 01/02/2012. Iwao
ocupava, à época, a função de Gerente de Completação1 na OGX2.

3.
Mais especificamente, Iwao comprou 187.000 ações OGXP3 (volume de
R$2.189.355,00) em 23/09/2011 e as vendeu em 04/10/2011, com prejuízo de
R$223.108,00, após a divulgação de fato relevante pela Companhia em
03/10/20113.

4.
Ainda em 04/10/2011, e no dia seguinte, 05/10/2011, Iwao comprou um
total de R$1.051.859,00 em opções de compra de OGXP3, com diferentes datas de
vencimento e preços de exercício4.

5.
Em
06/10/2011,
a
Companhia
divulgou
comunicado
ao
mercado
informando que havia assinado seu primeiro contrato de comercialização com a
Shell5. Iwao vendeu todas as opções em 07 e 10/10/2011 por R$1.787.962,00, obtendo
lucro, nessa operação com opções, de R$ 736.203,00 (70% do capital investido).

6.
Em um segundo momento, Iwao comprou R$641.452,00 em opções6 em
31/01/2012 e as vendeu no dia seguinte, 01/02/2012, por R$975.820,00, obtendo
lucro de R$334.368,00 (52% do capital intestido), sendo que, na noite/madrugada
entre essas duas negociações, a OGX divulgou um comunicado ao mercado
anunciando “primeiro óleo no teste de Longa Duração (TLD) em Waimea na Bacia
de Campos” (noite de 31/01/2012) e um fato relevante confirmando “reservatório
do Pré-Sal em águas rasas com hidrocarbonetos na Bacia de Santos” (madrugada
de 01/02/2012).

7.
Para a Acusação, Iwao teria operado nessas duas ocasiões de posse de
informação relevante ainda não divulgada ao mercado, e apontou, em linhas gerais,
os seguintes indícios da conduta irregular: i) tais notícias seriam relevantes para
uma empresa exploradora de petróleo em fase pré-operacional; ii) por ser
funcionário da Companhia, e especialista na área de completação, tendo, inclusive,
trabalhado em um dos poços a que se referiam os anúncios, teria acesso a
informações ainda não divulgadas e condições de avaliá-las e concluir pela sua
relevância; iii) a atipicidade das negociações, uma vez que o Acusado nunca havia
operado com ações ou opções e investiu, em operações arriscadas, altos valores
em relação ao seu patrimônio; iv) a firme convicção do Acusado na aquisição de
opções de compra da OGX, apesar das recomendações em contrário dos operadores
da corretora; v) o tipo de operação realizada, short-swing, que seria típico de
insider traders; vi) a falta de justificativa plausível para a realização de tais
operações naqueles momentos específicos; e vii) a falta de consistência entre os
lucros com operações com opções lastreadas em OGXP3 e as perdas obtidas em
negociações com outros ativos.

8.
Assim, para a SMI, o Acusado teria infringido o disposto no art. 13, §1o, da
ICVM no 358/027, c/c o art. 155, §4o da LSA8.

III.
Mérito

9.
Inicialmente, a defesa alega que Iwao não era administrador da Companhia
e deveria, portanto, ser tratado como insider secundário. Por essa razão, segundo a
Defesa, as presunções estabelecidas pela ICVM 358/02 não se aplicariam ao
Acusado, devendo, assim, ser provado: i) a posse de informação relevante ainda
não divulgada ao mercado; ii) o acesso a essa informação; iii) o uso dessa
informação para a negociação dos ativos; e iv) o objetivo de obtenção de vantagem
para si ou para terceiros.

10.
No caso concreto, não se pode afirmar, pelas provas acostadas aos autos,
que a função exercida por Iwao na OGX dava-lhe, por contrato ou
estatutariamente, acesso permanente ao tipo de informação que, isoladamente,
poderia resultar nos fatos relevantes em questão.

11.
Não se pode ignorar, contudo, que a posição de gerente na área de
completação da Companhia, aliada à sua competência como engenheiro químico
especialista em engenharia de petróleo, dava ao Acusado acesso às plataformas de

petróleo que realizavam as perfurações dos poços e a pessoas que poderiam ter lhe
fornecido dados e informações importantes que, quando divulgados pela
Companhia, teriam o condão de alterar a cotação dos ativos de emissão da OGX ou
a ele referenciados.

12.
Nesse contexto, considerando que o acusado não é administrador,
controlador nem membro de órgão estatutário, bem como que não há indicação de
que a função que exercia na Companhia lhe daria, em tese, acesso direto à
informação relevante em questão, concluo que caberia à Acusação apresentar os
elementos necessários à configuração do ilícito de insider trading, em especial a
demonstração do acesso privilegiado a informação relevante pendente de
divulgação e a sua utilização para fins de negociação de valores mobiliários9.

13.
As provas de tal infração são, geralmente, de natureza indiciária, mas,
para que sejam aptas a fundamentar uma condenação, devem formar um conjunto
de indícios que sejam múltiplos, convergentes e consistentes10.

14.
Adotadas essas premissas, passemos à análise da conduta do acusado
Iwao Jouti no período entre outubro de 2010 e fevereiro de 2011.

III.1. FATO RELEVANTE DE 03/10/2011 E COMUNICADO AO MERCADO DE
06/10/2011.

15.
A Acusação nos informa que, em 03/10/201111 a OGX divulgou fato
relevante, com inegável viés positivo, que informava que “[o] teste de formação
realizado na acumulação de Natal foi marcado pelas expressivas vazões
apresentadas e confirmou a existência de um importante polo de gás e condensado
nessa região” (fl. 01). Essa seria a conclusão da interpretação de dados de um
teste de formação12 no poço OGX-11D (bloco BM-S-59), que teria sido finalizada
em 02/10/2011.

16.
Segundo a Companhia, o teste de formação se divide em três fases
distintas: planejamento, execução e interpretação. As duas primeiras teriam o
envolvimento de profissionais de várias áreas da Companhia (perfuração e completação,
produção e acompanhamento geológico) e de prestadores de serviços.

17.
Iwao estaria envolvido no planejamento e execução dos testes de formação
desse poço (de 29/08 a 30/09/2011), mas não na interpretação dos dados
(30/09/2011 a 02/10/2011), que teria ficado restrita a um número reduzido de
executivos e técnicos da Companhia (fl. 43).

18.
Iwao comprou, em 23/09/2011 (durante a execução dos testes), 187.000
ações OGXP3, um volume financeiro de R$2.189.355,00, e as vendeu em
04/10/2011, depois da divulgação do referido fato relevante, sofrendo um prejuízo
de R$223.108,00.

19.
Nessa mesma data (04/10/2011) Iwao comprou R$62.335,00 em opções
de compra lastreadas na ação OGXP3 (OGXPK11) e, no dia seguinte, 05/10/2011,
mais R$989.424,00 (OGXPJ10, OGXPJ11 e OGXPK11), montando uma posição total
em opções de compra de OGXP3 de R$1.051.759,0013.

20.
No dia seguinte às referidas compras (06/10/2011), a OGX divulgou
comunicado ao mercado, também com viés positivo, informando a celebração de
um contrato de comercialização das duas primeiras cargas de petróleo da
acumulação de Waimea (bloco BM-C-41) com a Shell14. Tal comunicado não tinha
relação com o poço a que fazia referência o fato relevante anterior.

21.
Em 07 e 10/10/2011, Iwao desfez-se das opções por R$1.787.962,00, obtendo um
lucro, nessas operações com opções, no montante de R$736.203,00, correspondente a 70%
do investimento, em apenas sete dias (04/10 a 10/10/2011).

22.
Para a Acusação, a compra de ações em 23/09/2011 e a aquisição das
opções de compra deveriam ser tratadas como uma única operação, pois seria
manifesto o interesse do Acusado em manter “posição comprada” em ativos de
emissão da OGX, fossem eles ações ou opções nelas lastreadas.

23.
A SMI questiona, ainda, a “racionalidade do investidor”, por ter comprado
aproximadamente R$500 mil em opções de compra com vencimento em
17/10/2011, e que, portanto, seriam negociadas somente nos 5 (cinco) pregões
seguintes, o que seria especialmente inusitado pela tendência de baixa que a ação
vinha apresentando. Além disso, o investimento total de cerca de R$1 milhão seria
muito expressivo (20% de seu patrimônio declarado) para uma operação com
tamanho risco (do qual ele afirmara ao operador da corretora estar consciente).

24.
A defesa argumenta que Iwao seria um investidor experiente e possuiria
um perfil de risco, pois, após as operações em tela, teria realizado “inúmeras”
compras de ações e opções, com padrão de negociação short swing. Além disso,
aduz a Defesa que: i) Iwao já teria investido em fundos de ações; ii) a maior
motivação das transações seria a crença na valorização da OGX; iii) haveria uma
incomum e notória quantidade de fatos relevantes e comunicados ao mercado,
supostamente exagerados e artificiais, divulgados pela OGX, sobre os quais o
Acusado não teria qualquer ingerência; e iv) seria impossível, para o Acusado, acompanhar
diariamente atos estranhos às suas funções e prerrogativas na Companhia.

25.
Alega, ainda, que a compra de ações em 23/09 não teria sido influenciada pelo fato
relevante de 03/10, pois ele já teria tentado vender as ações nos dias 30/09 e 03/10, como
demonstrariam as transcrições de diálogos com operadores da corretora15.

26.
Sobre tais operações, entendo que não há evidências suficientes para
embasar a conclusão da Acusação de que tanto a operação de compra de ações
realizadas em 23/09/2011 quanto as posteriores compras de opções em 04 e 05/10
deveriam ser tratadas como uma mesma operação, sob o argumento de que fariam
parte da estratégia do investidor de permanecer comprado naqueles ativos.

27.
Assim entendo porque houve um relativo distanciamento temporal entre a
compra em 23/09/2010 e o fato relevante de 03/10/2011 – distanciamento este
não encontrado nas demais operações sob análise. Além disso, o investidor
comprova, pelas transcrições das gravações, sua intenção de venda da posição
antes da divulgação do referido fato relevante. Essas circunstâncias levam-me à
conclusão de que não haveria unicidade de estratégia dessas operações.

28.
Assim, passarei a considerar somente a aquisição de opções de compra de
OGXP3, posteriores ao referido fato relevante e anteriores ao comunicado ao
mercado de 06/10/2011.

29.
Segundo Iwao, as compras das opções nos dias 04 e 05/10/2011 teriam o
objetivo de recuperar a perda com a venda das ações (R$223.108,00) e teriam sido
embasadas em análise histórica do gráfico de cotações do preço da ação –
fundamentada em explicações sobre preços de suporte e resistência extraídos de
um site da internet. Tal análise teria demonstrado “a grande probabilidade de nova
retomada dos preços” (fl. 220).

30.
Além disso, o conteúdo do fato relevante de 06/10/2011 não teria relação
com a atividade de Iwao, pois se tratava de “ato estritamente comercial” (fl. 219),

ao qual o Acusado não teria como ter tido acesso antecipado. Além disso, se tivesse
ciência do comunicado de 06/10/2011, não teria, “por óbvio”, dividido as compras
em opções com vencimento em outubro e novembro.

31.
Outro ponto levantado é o de que a divulgação de um comunicado ao
mercado não seria equivalente à divulgação de um fato relevante, de modo que a
forma escolhida pela Companhia não poderia ser desprezada16.

32.
Sobre esse último ponto, embora a CVM reconheça a distinção entre fato
relevante e comunicado ao mercado17, não se pode admitir que a atividade
sancionadora da CVM fique restringida por conta do modo como a Companhia
resolveu comunicar uma informação ao mercado.

33.
Deve-se avaliar, nesses casos, o conteúdo do comunicado ao mercado,
para que se possa verificar se a matéria abordada envolvia ou não informação
relevante, conforme definido pelo art. 2o da ICVM 358/02. Desta forma, o julgador
não deve se ater à forma, mas sim avaliar se a informação divulgada teria potência
teórica para influir de modo ponderável na cotação dos valores mobiliários de
emissão da Companhia (ou outros a ele referenciados), e, portanto, na decisão dos
investidores de comprar, vender ou manter tais valores mobiliários ou de exercer
quaisquer direitos inerentes à condição de titular desses valores mobiliários.

34.
Nesse sentido, não tenho dúvidas de que a informação divulgada pela OGX
em 06/10/2011 era relevante para uma companhia pré-operacional, pois se tratava
do anúncio de venda para uma multinacional das primeiras cargas de petróleo da
Companhia, tanto que foi celebrada de modo efusivo pelo seu presidente como
sendo um atestado “não só da qualidade do petróleo descoberto pela OGX na bacia
de Campos, mas também da capacidade de execução das equipes de Exploração,
Produção e Comercialização da Companhia” (fl. 03).

35.
Superada essa questão preliminar, passemos à ponderação dos indícios e
contraindícios trazidos pela Acusação e pelo Acusado, uma vez que cabe ao
julgador sopesar esses elementos, à luz do princípio da presunção de inocência,
para chegar a uma decisão devidamente embasada, seja para condenar o acusado
quando houver uma preponderância de evidências que demonstrem a ocorrência da
infração, seja para absolvê-lo quando os indícios sejam inconsistentes ou os contraindícios
gerem um grau de incerteza que seja incompatível com a condenação.

36.
Iwao não era administrador, membro de órgão estatutário nem exercia na
Companhia função que teria, em tese, acesso às informações relevantes
relacionadas ao presente caso. Assim, embora não vigore a presunção de
conhecimento das informações relevantes indicadas pela acusação (art. 13 da ICVM
358/02), o fato de ele trabalhar dentro da OGX não torna inverossímil a
possibilidade de que pessoas de dentro da empresa, inclusive de outras áreas,
possam lhe ter repassado alguma informação privilegiada.

37.
Sobre o fato de o comunicado ao mercado versar sobre um assunto da
área comercial, não se pode desconsiderar que um funcionário que trabalhava há
mais de dois anos na Companhia poderia ter recebido essa informação por vias
transversas dentro da própria OGX.

38.
Sobre esse ponto, é importante destacar que precedentes da CVM vêm
entendendo, reiteradamente18, que “o uso indevido de informação privilegiada pode
restar configurado sem que se demonstre de que modo a informação foi acessada19”.

39.
Assim, é possível que se conclua pela existência da infração mesmo
ausente a comprovação da via de acesso à informação, desde que se comprovem
indícios múltiplos, fortes e convergentes que permitam concluir pela prática irregular.

40.
Nesse sentido, os precedentes da CVM têm entendido, de forma geral, que
a análise da infração de insider trading deve considerar, em especial, as seguintes
circunstâncias: i) o histórico de operações do acusado; ii) o timing das operações;
iii) o montante investido, especialmente diante do capital que o acusado tem
disponível; iv) os fundamentos da operação; e v) as redes de relacionamento que
poderiam levar a informação privilegiada ao acusado.

41.
O histórico de negociações do Acusado é um dos principais indícios a serem
analisados. No caso concreto, cabe, ainda, a análise das circunstâncias em que
foram realizadas as operações.

42.
Iwao nunca havia negociado com ações ou opções. Sua primeira
negociação com ações foi em 23/09/2011, mesmo dia em que atualizou seu
cadastro na corretora. Depois da perda com a venda de 187.000 ações OGXP3 em
04/10/2011, ele manifestou ao operador da corretora sua vontade de comprar o
valor total resultante da alienação das ações (aproximadamente R$1.000.000,00)
em opções de compra lastreadas naquele ativo (ligação às 10h45min).

43.
Diante da relutância do operador, que o alertou para o vencimento próximo
das opções de compra da série “J”, Iwao desistiu momentaneamente, mas voltou a
ligar às 16h07min, quando o operador o convenceu a comprar somente uma
pequena quantidade de opções, diante da queda do mercado naquele dia, na série
com vencimento mais longo, em novembro (série K).

44.
No dia seguinte, ele liga novamente, às 09h44min, e determina que o
operador realize a compra do montante total20 que ele possuía na conta em opções
de compra de OGXP3, investindo metade do valor na série “K”, mais longa, e
metade na série J (com preços de exercício de R$10 e R$11), justificando o
investimento na afirmação de que “eu ainda estou apostando que nesses 15 dias
ainda suba alguma coisa21”. Assim, Iwao monta uma posição de mais de R$ 1
milhão em opções de compra de OGXP3, metade, aproximadamente, com
vencimento em 17/10 (série J), o que, na prática, significava somente cinco
pregões de efetiva negociação dessas opções.

45.
Essa contextualização demonstra a necessidade urgente de colocação da
ordem de compra das opções, uma operação nunca antes realizada pelo acusado e
em montante elevado que correspondia a 20% de seu patrimônio total declarado.
Não há, portanto, dúvida de que era uma operação totalmente atípica para o
Acusado naquele momento.

46.
Embora a defesa alegue que Iwao seria um investidor experiente, não
posso concordar com tal posicionamento. Há vários indícios que desmentem tal
afirmação. Afora o fato de a primeira operação do Acusado no mercado de valores
mobiliários ter corrido em 23/09/2011 (ver item 42), basta a escuta atenta dos
áudios anexados aos autos para constatar que Iwao era totalmente leigo no mercado de
ações/opções, como se pode verificar nos trechos das conversas abaixo transcritos:

“eu estava de olho na OGX, eu estava pensando até em comprar hoje, mas
não sei se vai dar (...) fora isso, eu tenho que tomar alguma outra
providência ou não? (...) aí eu digo o preço? (...) aí ou eu fixo o preço
ou eu digo o preço do mercado, né?”22

“(...) OGXP3, agora, duas coisas, tanto opções como principal, né? Só que
eu não estou muito familiarizado com isso (...)eu tava de olho, mas

sempre faltava coragem (...) OGXP3, aí eu tenho que dar um valor,
né? O lote eu não sei como determino, né, porque P3 e o que tiver com
(...) como é que eu tenho que fixar isso aí? (...) vou deixar só isso aí
[R$2.200.000,00], porque opção fica complicado, tanta alternativa vai
confundir (...)”23

“(...) deixa eu fazer uma pergunta: eu posso comprar opções, não é? (...)
tem OGXPJ10, tava 1,80, por aí (...) ahhhh, ela já fechou? É só opções ou
tudo fecha às 5 horas? (...) mas deixa eu só consultar porque eu
nunca fiz isso aí (...) [o operador continua explicando como funciona o
mercado de opções]”25

“o que que eu preciso fazer para vender essas opções?”26 (g.n.)

47.
Além disso, em nenhum momento, nesses diálogos, Iwao cita parâmetros
técnicos ou fundamentalistas para justificar sua decisão, baseando-se somente em
seu sentimento de que “minha aposta é de que vai subir até lá26” ou “porque eu tô
apostando que vai subir (...)27”, o que também joga por terra o argumento da
defesa de que essa compra teria sido motivada por uma análise histórica dos
preços da ação e embasada em uma explicação sobre preços de suporte e
resistência extraída de site da internet28.

48.
É totalmente inverossímil que um investidor que não sabia como fazer para
comprar ações (se deveria informar ao operador o volume e preço do lote, por
exemplo) nem tampouco o horário de funcionamento do pregão da bolsa,
dominasse conceitos de análise técnica como suportes e resistências e fosse
capacitado para fazer uma análise baseada nos preços históricos de uma ação.

49.
Além disso, a compra de opções não foi uma escolha arbitrária, pois na
ligação de 05/10/2011, em que decidiu pela compra de R$1 milhão em opções,
Iwao afirma ao operador:

“(...) mas porque eu decidi entrar depois desse tempo todo? eu me desfiz
daquilo lá, cento e oitenta e pouco, para comprar opções, dar uma
alavancagem29”

50.
Constata-se, assim, que Iwao pretendia maximizar o lucro obtido com o
dinheiro que possuía em conta, mesmo que à custa de uma operação bastante arriscada.

51.
Sobre o timing das negociações, as aquisições dessas opções de compra se
iniciaram dois dias antes da divulgação de importante comunicado ao mercado,
mas a maioria absoluta dos ativos foi comprada no pregão anterior ao comunicado.
A venda das opções com vencimento mais próximo (série J) foi realizada quase que
imediatamente após a divulgação da informação (o comunicado foi divulgado às 18h01min
do dia 06/10 e a ordem de venda foi repassada ao operador da corretora às 10h49min do dia
07/10). As demais opções (série K) foram vendidas em 10/10/2011.

52.
Sendo assim, fica evidente que o timing da compra não tem relação
alguma com uma análise mais aprofundada do mercado e daquele ativo específico,
restando a hipótese de que tenha sido motivada pelo conhecimento de uma
informação que ainda viria a ser revelada ao mercado, como de fato ocorreu.

53.
Assim, entendo que os indícios constantes dos autos são fortes e
convergentes, uma vez que: i) Iwao não possuía nenhum histórico de compra de
ações ou opções, tendo se mostrado completamente leigo no assunto, como
comprovam as gravações dos diálogos com os operadores da corretora; ii) o timing
das compras foi perfeito, ou seja, às vésperas de uma divulgação que, embora
tenha sido feita no formato de comunicado ao mercado, possuía conteúdo relevante
para uma empresa pré-operacional como a OGX; iii) o montante investido era

relevante para o capital do Acusado (20% do patrimônio declarado), especialmente
ao se considerar que as opções de compra poderiam “virar pó” se a tendência de
queda das ações que vigorava nos últimos 5 pregões permanecesse; iv) não foram
apresentados fundamentos minimamente consistentes para as operações, uma vez
que o Acusado não tinha qualquer experiência com negociações no mercado
bursátil; e v) o fato de trabalhar na companhia emissora das ações, na área de
completação, permitiria que Iwao tivesse algumas possíveis vias para acessar as
informações relevantes ainda não divulgadas ao mercado.

54.
Assim, concluo que Iwao realizou as operações com opções de compra de OGXP3
entre 04/10/2011 e 10/10/2011 de posse de informação relevante ainda não divulgada ao
mercado, o que lhe rendeu um ganho financeiro indevido de R$736.203,00.

III.2. COMUNICADO AO MERCADO DE 31/01/2012 E FATO RELEVANTE DE
01/02/2012.

55.
Em sua segunda série de negociações, Iwao comprou, em 31/01/2012,
R$641.452,00 em opções de compra de OGXP3 com vencimentos e preços de
exercício distintos30, e as vendeu no dia seguinte, 01/02/2012, após a divulgação
de um comunicado ao mercado na noite do próprio dia 31/01/2012 (19h59min) e
de um fato relevante na madrugada do dia 01/02/12 (01h07min), por
R$975.820,00, obtendo, assim, lucro de R$334.368,00 (52% do capital investido)
em menos de 24 horas.

56.
Como relatado, tais divulgações informavam, respectivamente, que: i)
“OGX anuncia primeiro óleo no teste de Longa Duração (TLD) em Waimea na Bacia
de Campos”31; e ii) “OGX confirma reservatório do Pré-Sal em águas rasas com
hidrocarbonetos na Bacia de Santos”.

57.
Em 30/01/2012, segunda-feira (10h12min), houve também a divulgação
de comunicado ao mercado informando que havia sido iniciado, em 28/01/2012, o
“processo de abertura” para produção no poço OGX-26HP (Waimea, Bacia de
Campos) (fl. 27).

58.
O comunicado ao mercado de 31/01/2012 informou a produção do primeiro
óleo no referido poço (OGX-26HP) (início do Teste de Longa Duração – TLD), que
marcaria, segundo o documento, “o início da geração de caixa da Companhia com a
venda de duas cargas para a Shell” (fl. 30).

59.
Finalmente, o fato relevante da madrugada do dia
01/02/2012
(01h07min), apesar de possuir um tom positivo, ao informar que a análise dos
fragmentos proporcionados por um kick32 em 14/01/2012 permitiria concluir pela
“existência de reservatórios microbiais no pré-sal com hidrocarbonetos em águas
rasas da Bacia de Santos”, também informava que, por essa mesma ocorrência, a
perfuração do poço 1-OGX-63-SPS fora “temporariamente interrompida33”.

60.
Nessa mesma manifestação, a OGX informou que Iwao teria tido ciência do
controle do kick no poço 1-OGX-63-SPS, mas não da descoberta de
hidrocarbonetos, pois não estaria envolvido na análise laboratorial que resultou no
fato relevante de 01/02/201234.

61.
Para a Acusação, a alta na cotação das ações da OGX em 01/02/2012
(5,7% com pico de 7,5% no intraday) teria sido motivada pelas seguintes novas
informações ao mercado: i) a presença de hidrocarbonetos no poço OGX-63 (o
mesmo onde ocorreu o kick, sobre o qual Iwao estaria informado); e ii) o início dos
procedimentos para abertura do poço OGX-26HP (30/01/2012) e obtenção do
primeiro óleo no TLD nesse mesmo poço (31/01/2012).

62.
Iwao estaria, segundo informações da própria OGX35, envolvido nas
atividades do TLD desse poço desde 31/01/2012, data da aquisição das ações e da
divulgação (após o encerramento do pregão) do comunicado ao mercado que
informava o início do TLD.

63.
A defesa alega que a informação sobre a produção do primeiro óleo da
OGX já vinha sendo divulgada por diversas fontes e que a compra nessa data teria
sido somente uma coincidência.

64.
De fato, um comunicado ao mercado36 de 14/12/2011 informava que a
previsão para início da produção seria 23/01/2012, o que não ocorreu (fl. 20).

65.
Posteriormente, notícia veiculada na revista Isto É Dinheiro de
27/01/201237 (4 dias antes do comunicado ao mercado) informaria que a obtenção
do primeiro óleo estaria prevista para o dia seguinte, 28/01/2012, o que também
não ocorreu38.

66.
Assim, embora já fosse esperado que a OGX começasse a produzir
petróleo, a produção não teria iniciado nas datas previstas e qualquer informação
sobre a data correta desse início seria relevante. Como já me manifestei em outra
oportunidade39, mesmo em casos em que a informação sobre determinado fato já
circule, de certa maneira, no mercado, o timing da ocorrência desse fato pode ser
igualmente relevante, como entendo ser no presente caso.

67.
O volume de compra solicitado por Iwao era tão atípico para aqueles ativos
(opções de compra de OGXP3) que o operador da corretora informou ao Acusado
que “[e]u vou esconder o lote porque o lote vai assustar os meninos lá, botar de 10
em 10 mil, tá?” e “[e]ssa também vou esconder o lote de 10 em 10 tá? Pra não
ficar muito gritante lá...”, o que foi consentido pelo investidor, respectivamente,
“[c]onsegue deixar oculto isso aí, né?” e “tá” (sic, fls. 234/235).

68.
Iwao justificou a compra das opções pelo fato de existirem 18
recomendações de compra para ações da OGX, e que o timing perfeito teria sido
somente uma coincidência. Entendo, entretanto, que embora existissem tais
recomendações, para operações de swing trade como as realizadas, o timing de
compra e venda é um elemento bastante relevante. Tais recomendações
normalmente visam a um ganho em investimentos de médio e longo prazo nas
ações das companhias analisadas, e não de um investimento em opções de um dia
para o outro.

69.
Diante da relevância das informações divulgadas entre os pregões de
31/01 e 01/02/2012, da atipicidade das negociações realizadas por Iwao, deve-se
analisar, da mesma forma que foi feito no Capítulo 0, se os demais pressupostos
necessários para configuração do ilícito de insider trading encontram-se presentes.

70.
Nesse caso, também entendo estarem presentes diversos elementos que
embasam a conclusão de que o Acusado operou de posse de informação relevante
ainda não divulgada ao mercado nas negociações realizadas em 31/01 e
01/02/2012, em especial porque: i) essa era a segunda operação com opções
realizadas por Iwao, do que se extrai que não havia histórico além das operações já
analisadas no Capitulo 0; ii) o timing foi perfeito e a forma de operação foi típica de
insider traders (compra antes da divulgação da informação e venda logo em
seguida a essa divulgação); iii) o montante era relevante em relação ao patrimônio
do investidor, especialmente por ser uma operação de alto risco; iv) não foram
apresentados fundamentos minimamente consistentes para a compra das opções
naquele dia específico; e v) Iwao trabalhava há mais de dois anos na companhia

emissora e certamente, como já exposto, possuía relacionamentos profissionais e
pessoais na empresa, o que é reforçado, nessa segunda negociação, pela
circunstância de que Iwao estava diretamente envolvido nos trabalhos realizados
no poço relacionado ao fato relevante de 01/02/2012.

71.
Por fim, vale ressaltar que há ao menos duas provas incontroversas de que
Iwao estava ciente das políticas de negociações com ações da Companhia e das
vedações para negociações com esses ativos (ou outros a ele referenciados), quais
sejam: i) a assinatura de instrumentos de Políticas de Divulgação e Uso de
Informações da OGX (30/09/2009) e de Negociação de Valores Mobiliários de
Emissão da OGX (01/10/2009) e de um termo de adesão a essas políticas
(20/10/2011) (fls. 58 a 60); e ii) dois emails que encaminhou para o DRI da OGX
procurando se informar sobre os períodos de vedação de negociação (fls. 95/96).

72.
No primeiro email, de 16/08/2011, Iwao já manifesta interesse em
comprar ações da OGX naquela data e questiona o que seria uma informação
privilegiada e se poderia, naquele dia, dar uma ordem de compra “sem risco de
questionamentos” (fl. 95). Em resposta, o departamento de relações com
investidores esclarece de forma geral o sistema de vedação de negociação, informa
que às 11h daquele dia haveria a divulgação de uma descoberta significativa e
recomenda que, quando em dúvida se há algum fato relevante pendente de
divulgação, que o Acusado consultasse a área de relações com investidores. Em
12/09/2011, Iwao fez questionamentos sobre a negociação com opções, mas não
anexou a resposta do DRI.

73.
Apesar da orientação do departamento de relações com investidores da
OGX, não há nos autos nenhum email do Acusado, enviado antes das negociações
com opções lastreadas em ativos da OGX realizadas por Iwao, questionando a
possibilidade de divulgação de fatos relevantes pela Companhia, apesar da
recomendação do seu departamento de relações com investidores.

74.
Assim, pode-se concluir que, ou o Acusado não seguiu a orientação da
Companhia, ou resolveu, deliberadamente, realizar as operações de compra de
opções sem perguntar se fatos relevantes estariam prestes a ser divulgados pela OGX.

1.
OPERAÇÕES COM OUTROS ATIVOS

75.
Iwao teria operado somente mais uma vez com opções lastreadas em
OGXP3, entre 10 e 13/02/2012, investindo R$312.064,00 e lucrando R$78.109,00
(25%). A Companhia não teria feito qualquer divulgação entre essas datas.

76.
A SMI fez, ainda, uma análise das operações realizadas por Iwao com
outros ativos, (entre 02/2012 e 06/2013, período posterior às operações analisadas
anteriormente), quando ele negociou apenas opções de ações da Petrobras e da
Vale (fls. 153 a 155).

77.
A conclusão foi de que os montantes envolvidos eram significativamente
menores e teriam resultado em prejuízo. A média mensal de negócios nesse
período teria sido da ordem de R$480 mil (inferior ao negociado em apenas uma
das compras lastreadas em OGXP3) e teria resultado em um prejuízo de
aproximadamente R$668 mil.

78.
Iwao alega que os volumes menores negociados em opções de Petrobras e
Vale seriam devido à “conjuntura econômica brasileira e internacional”, e que teria
obtido lucro em operação com opções lastreadas em OGXP3 mesmo em período em
que não houve divulgações de informações relevantes por parte da Companhia (as
mencionadas operações de 10/02/2012 e 13/02/2012).

79.
Afirma que não mais teria negociado com ativos lastreados em ações de
emissão da OGX porque, ao se informar sobre as limitações para negociação com
ativos da Companhia, teria concluído que, em função da dinâmica do seu trabalho,
seria muito provável que estivesse envolvido em alguma operação que poderia vir a
resultar em fato relevante.

80.
Mais uma vez, discordo da defesa. Como já exposto, Iwao já havia sido
bem orientado pelo departamento de relações com investidores da OGX a respeito
das políticas e das consequências de negociação de posse de informações
privilegiadas antes mesmo de realizar sua primeira operação de compra de ações
de emissão da Companhia, não havendo justificativa para ter deixado de operar
com esses papeis a partir de fevereiro de 2012, exceto, talvez, em razão do início
das investigações da SMI, que encaminhou o primeiro ofício à OGX em 14/03/2012,
aproximadamente um mês após a última negociação de Iwao com opções
lastreadas em OGXP3 (fl. 39).

81.
Essas observações finais reforçam a tese acusatória de que Iwao somente
fora bem sucedido nas negociações com opções de OGX e, o que é mais relevante,
somente teria investido volumes mais elevados em operações de grande risco
porque operou de posse de informações relevantes ainda não divulgadas ao
mercado em geral.

82.
Ressalto, por fim, o longo interregno entre a primeira e a segunda
operações com opções, que ocorreram em 04/10/2011 e em 31/01/2012. Esse
lapso temporal é relevante, pois, após um ganho expressivo de 70% do capital
investido na primeira operação, o Acusado passou praticamente quatro meses sem
operar, quando então, resolveu comprar novamente opções lastreadas em ações de
emissão da companhia onde trabalhava, e praticamente repetiu o feito, obtendo
lucro correspondente a 52% do capital investido.

83.
Nesse contexto, e em sintonia com o decidido no PAS CVM no 2011/366540,
concluo que, embora seja possível a ocorrência de “golpes de sorte” no mercado,
seja pelo acaso ou por uma análise acertada do comportamento de determinado
ativo, não se afigura plausível que um investidor totalmente inexperiente, logo após
se cadastrar na corretora, aplique aproximadamente 20% do seu patrimônio total
em ativos de altíssimo risco com o objetivo declarado de alavancar o investimento,
e, em duas operações seguidas, coincidentemente relacionadas à companhia onde
ele trabalhava (OGX), obtenha ganhos superiores a 50% em ambas as operações,
situação essa que jamais foi repetida, seja sob a perspectiva da exposição ao risco,
seja sob a do retorno obtido.

VI.
Conclusão

84.
Diante de todo o exposto, concluo que Iwao Jouti negociou opções
lastreadas em ações de emissão da OGX Petróleo e Gás Participações S.A de posse
de informação relevante ainda não divulgada ao mercado, em infração ao art. 155,
§4o da Lei no 6.404/76 c/c art. 13, §1o da ICVM no 358/02, razão pela qual, com
fulcro no art. 11 da Lei no 6.385/76, voto pela condenação de Iwao Jouti à
penalidade de multa no valor de R$2.141.142,00 (dois milhões, cento e
quarenta e um mil, cento e quarenta e dois reais), equivalente a duas vezes o
benefício (R$1.070.571,00) auferido ao negociar com valores mobiliários de posse
de informações relevantes ainda não divulgadas ao mercado.

É o voto.
Rio de Janeiro, 14 de dezembro de 2017.

Gustavo Tavares Borba
DIRETOR-RELATOR
-----------------
1 Segundo o acusado, a completação é a atividade posterior à perfuração dos poços e ao teste de
formação, consistindo na instalação de equipamentos em um poço comercial para a produção controlada
(depoimento à fl. 88).
2 Função que era exercida desde 01/09/2009.
3 “OGX conclui teste de formação na acumulação de Natal (OGX-11D) na Bacia de Santos” (fl. 01).
4 690.000 OGXPK11 (vencimento em 17/10/2011), 235.000 OGXPJ10 e 640.000 OGXPJ11 (vencimento
em 21/11/2011).
5 “OGX e Shell assinam contrato de comercialização de petróleo de Waimea” (fl. 03).
6 OGXPB15, OGXPC15 e OGXPC16 (não foram informadas as datas de vencimento).
7 Art. 13. Antes da divulgação ao mercado de ato ou fato relevante ocorrido nos negócios da companhia,
é vedada a negociação com valores mobiliários de sua emissão, ou a eles referenciados, pela própria
companhia aberta, pelos acionistas controladores, diretos ou indiretos, diretores, membros do conselho
de administração, do conselho fiscal e de quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas, criados
por disposição estatutária, ou por quem quer que, em virtude de seu cargo, função ou posição na
companhia aberta, sua controladora, suas controladas ou coligadas, tenha conhecimento da informação
relativa ao ato ou fato relevante.
8 Art. 155. O administrador deve servir com lealdade à companhia e manter reserva sobre os seus
negócios, sendo-lhe vedado: (...)
§4o - É vedada a utilização de informação relevante ainda não divulgada, por qualquer pessoa que a ela
tenha tido acesso, com a finalidade de auferir vantagem, para si ou para outrem, no mercado de valores
mobiliários.
9 PAS RJ2015/2666, Diretor-Relator Roberto Tadeu, julgado em 13/09/2016.
10 PAS RJ2011/3823, Diretor-Relator Plabo Renteria, julgado em 09/12/2015; PAS RJ2013/2714,
Diretora-Relatora Luciana Dias, julgado em 07/10/2014; PAS CVM no 24/05, Diretor-Relator Sergio
Weguelin, julgado em 07/10/2008; PAS CVM no 15/04, Diretor-Relator Marcos Barbosa Pinto, julgado
em 07/07/2009; PAS CVM no 13/09, Diretor-Relator Eli Loria, julgado em 13/12/2011.
11Título: “OGX conclui teste de formação na acumulação de Natal (OGX-11D) na Bacia de Santos” (fl. 01).
12 Segundo a OGX: “O teste de formação consiste em colocar o poço em produção alternando com
períodos de fechamento para, através de metodologias específicas, obter informações relevantes sobre
os reservatórios de petróleo (...) tem por objetivo, primordial e sinteticamente, calcular o índice de
produtividade, a depleção e a permeabilidade do reservatório, além de coletar amostras preservadas de
fluidos em condições de reservatório. Essas informações são obtidas através do cruzamento e
interpretação de dados coletados na superfície (vazão de óleo/gás) e no fundo do PCO (pressão e
temperatura do reservatório)” (fl. 42).
13 690.000 OGXPK11 (vencimento em 17/10/2011), 235.000 OGXPJ10 e 640.000 OGXPJ11 (vencimento
em 21/11/2011) (fl. 145).
14 “OGX e Shel assinam contrato de comercialização de petróleo de Waimea” (fl. 03).
15 Ligação de 30/09/2011: “Iwao: (...) Eu vou sair uma vez, então anota aí ordem de venda então.
Operador: O senhor vai vender hoje? Iwao: Tá muito embaixo né, é melhor...”;
Ligação de 03/10/2011: “(...) Iwao: Ah, tudo bom. Rapaz, acho que vou dar uma saída nesse OGX
aí... Operador: É que o mercado já fechou Sr. Iwao, ele fecha às 17:00 hrs. Eu posso ligar pro senhor
amanhã? Iwao: Não, eu ligo, eu ligo (...)” (fls. 217 a 219) (g.n.).
16 Cita voto da Diretora-Relatora Luciana Dias no julgamento do PAS CVM no SP2013/0012, de
18/08/2015 (fl. 228).
17 “A distinção entre o ato ou fato relevante e o “Comunicado ao Mercado” está, portanto, no conteúdo
da informação divulgada. Caso a companhia entenda que a informação tem o potencial de afetar as
cotações ou decisões de investimento, ela deverá ser tratada internamente e divulgada da maneira
exigida para as informações relevantes, que inclui a publicação nos jornais de grande circulação
habitualmente utilizados pela companhia, ou a divulgação em portal de notícias presente na Internet

(que disponibilize, em seção disponível para acesso gratuito, a informação em sua integralidade),
conforme previsto na Instrução CVM no 358/02” Ofício-Circular/CVM/SEP/No 01/2017 (pág. 61).
18 Diretora-Relatora Luciana Dias, no âmbito do PAS CVM no RJ2015/8010, julgado em 21/07/2015:
“Também é entendimento consolidado deste Colegiado que, no direito brasileiro, ao contrário do norte-
americano, não é necessária a identificação do caminho exato que a informação percorreu até aquele
que a utiliza indevidamente. Basta que o conjunto de indícios indique um possível caminho e que a
pessoa que negocia as ações tenha ciência, de alguma maneira, da informação ainda não divulgada”.
Diretor Marcos Pinto em manifestação de voto no âmbito do PAS RJ24/2005, julgado em 07/10/2008:
“4.2 Na minha opinião, o direito brasileiro permite que uma pessoa seja condenada por negociação com
informação privilegiada mesmo que não se consiga precisar como essa informação foi obtida”.
4.3 A necessidade de identificar um informante dentro da companhia, inspirada no direito norte-
americano e muito criticada por lá, não foi acolhida no nosso sistema jurídico. Entre nós, basta que o
acusado tenha negociado com informação relevante não-divulgada ao mercado para que se caracterize a
infração”.
Diretor Henrique Machado, no âmbito do PAS CVM no 25/2010, julgado em 04/07/2017: “Com efeito,
não se faz necessária para formular uma acusação de insider trading a identificação do informante, o
que importa é que o conjunto de indícios reunidos no processo leve à firme conclusão que a pessoa
negociou ações de posse de uma informação privilegiada, ciente de que esta tinha tal qualidade e com a
finalidade de obter vantagem”.
19 Diretor-Relator Sérgio Weguelin no âmbito do PAS 24/2005, julgado em 07/10/2008.
20 Embora o valor de venda das 187.000 ações OGXP3 tenha sido de R$1.966.247,00, Iwao foi
informado pelo operador, na ligação das 09h44 do dia 05/10/2011, que “hoje o senhor já poderia
comprar um milhão de novo, se fosse o caso”, não deixando claro se a limitação nesse valor seria por
margem de garantia, ou por algum descasamento entre a liquidação da operação de venda (D+3) e da
operação de compra (D+1).
21 Arquivo FRANÇOIS 05 10 - 09H44_1_32903425_1_30, à folha 19 dos autos.
22 Arquivo FRANÇOIS 22 09 – 10H01_1_32292401_1_30, à folha 19 dos autos.
23 Arquivo EDMUR 23 09 - 14H25_1_32323306_1_30, à folha 19 dos autos.
24 Arquivo FRANÇOIS 30 09 - 17H18_1_32856071_1_30, à folha 19 dos autos.
25 Arquivo EDMUR 07 10 - 10H49_1_32947443_1_30, à folha 19 dos autos.
26 Arquivo FRANÇOIS 04 10 - 10H15_1_32883662_1_30, à folha 19 dos autos.
27 Arquivo FRANÇOIS 05 10 - 09H44_1_32903425_1_30, à folha 19 dos autos.
28 www.opçõesbinariaspro.com/negociando-entre-suportes-e-resistências (fl. 226).
29 Arquivo FRANÇOIS 05 10 - 09H44_1_32903425_1_30, à folha 19 dos autos.
30 140.000 OGXPB15, 110.000 OGXPC15 e 178.000 OGXPC16.
31 Refere-se ao poço OGX-26HP (fl. 30).
32 Influxo inesperado de fluidos do reservatório do Poço 1-OGX-63-SPS (bloco BM-S-57), informado por
meio de fato relevante intitulado “OGX anuncia presença de hidrocarbonetos no poço pioneiro OGX-63
na Bacia de Santos” em 16/01/2012 (10h55min) (fl. 026).
33 Embora a Companhia tenha informado em sua manifestação no presente processo que “o poço foi
cimentado e abandonado em 31/01/2012 [um dia antes do fato relevante], pois as pressões anormais
encontradas neste poço impediram o prosseguimento seguro da perfuração”(fl. 44).
34 Iwao teria estado envolvido na operação que resultou no fato relevante entre 14/01 e 16/01/2012 (fl.
50).
35 Documento ANEXO IV_Lista de participantes II_OGX, em CD à folha 87 dos autos.
36 “OGX e OSX apresentam contagem regressiva para o primeiro óleo” (fl. 20).
37 Notícia intitulada “A Prova de Eike”, Isto É Dinheiro, 27/01/2012: “No sábado, 28, se tudo ocorreu
como previsto, a OGX começou a produzir óleo comercialmente no campo de Waimea, na Bacia de
Campos, no litoral do Rio de Janeiro” (fl. 232).
38 Segundo o comunicado ao mercado de 31/01/2012, “o poço foi aberto para produção em 31 de
janeiro de 2012, às 18h 39min e 50s” (fl. 30).
39 “Nesse ponto, assim como já me manifestei sobre a existência, ou não, de boatos no mercado,
entendo que, mais do que as razões alegadas, o importante seria o timing de realização das operações e
a sua congruência com o comportamento de Diego como investidor”. Voto condutor no âmbito do PAS
CVM 26/2010, julgado em 21/11/2017.
40 Julgado em 03/04/2012, quando a Diretora Relatora Luciana Dias aduziu que: “Fazer um lucro
estupendo em virtude de um golpe de sorte, ou mesmo em razão de estudos e análises econômicas, é
absolutamente legítimo. No entanto, os reiterados "golpes de sorte" do Sr. Luciano, especificamente em
relação às ações AVIL3, somados a sua estreita relação com a sua controladora, Metalúrgica Gerdau, me
convencem de que eles não são somente providência do acaso”.